Tribunal: CARF
Processo: 11000.722235/2021-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2017
BASE DE CÁLCULO. NÃO-CUMULATIVIDADE. TOTAL DAS RECEITAS.
Para fins de apuração do valor tributável no regime da não cumulatividade, computa-se o total das receitas, que compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas da atividade auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXIGÊNCIA DE QUE CONSTEM DA NOTA FISCAL.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço quando constarem da nota fiscal de venda dos bens e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos. Somente os descontos considerados incondicionais podem ser excluídos da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS apurados no regime não cumulativo.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu) financeira, sendo uma das formas o pagamento antecipado. Não se enquadram nesta categoria os descontos puramente comerciais.
DESCONTOS COMERCIAIS PRÉ­ACORDADOS CONCEDIDOS PARA CUSTEIO INDIRETO DAS ATIVIDADES DO ADQUIRENTE. RECEITAS TRIBUTÁVEIS.
Compõem a base de cálculo da contribuição, por representarem receitas do adquirente, os descontos, não constantes das Notas Fiscais, pré­acordados em negociações com fornecedores, para custeio indireto da sua atividade operacional, o que se dá mesmo quando se pressupõe uma contraprestação, se não houver a correspondência econômica entre o valor pago e o serviço prestado.
ALÍQUOTA ZERO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PÃO COMUM.
A classificação do pão como do tipo comum, na específica posição no Ex 01 da TIPI, referente ao código NCM 1905.90.90, exige que o produto alimentício seja obtido pela coação de preparo contendo, como elementos principais, apenas farinha de trigo, fermento biológico, água, sal e/ou açúcar, não lhe retirando tal classificação a existência de ingrediente como melhorador de farinha ou conservante, desde que em quantidades insignificantes. Corresponde ao comumente denominado “pão francês” em suas características.
ALÍQUOTA ZERO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. QUEIJOS.
O “queijo fresco não maturado”, a que se refere o inciso XII do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004, é o “queijo (não curado)” classificado no código NCM 0406.10.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Ou o bem ou serviço creditado deve se constituir em elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pelo contribuinte; ou, em sua finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, deve integrar o processo de produção do sujeito passivo, pela singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros. Assim, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos na atividade de revenda de bens. Não podem ser aferidos créditos, inclusive, sobre despesas comerciais pagas a administradoras de cartões de crédito.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
O aproveitamento extemporâneo de créditos das contribuições não cumulativas requer a devida retificação das obrigações acessórias demonstrando o pertinente registro na contabilidade das rubricas respectivas e dos valores envolvidos na operação.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. PRODUTOS PRONTOS. FRETES.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas (Súmula Carf 217).
NÃO-CUMULATIVIDADE. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os encargos de locação relacionados aos contratos de aluguel (IPTU e Taxas Condominiais) têm natureza distinta de “aluguel”, de forma que seu creditamento não encontra amparo no art. 3°, IV, das Leis n° 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2017
BASE DE CÁLCULO. NÃO-CUMULATIVIDADE. TOTAL DAS RECEITAS.
Para fins de apuração do valor tributável no regime da não cumulatividade, computa-se o total das receitas, que compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas da atividade auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXIGÊNCIA DE QUE CONSTEM DA NOTA FISCAL.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço quando constarem da nota fiscal de venda dos bens e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos. Somente os descontos considerados incondicionais podem ser excluídos da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS apurados no regime não cumulativo.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu) financeira, sendo uma das formas o pagamento antecipado. Não se enquadram nesta categoria os descontos puramente comerciais.
DESCONTOS COMERCIAIS PRÉ­ACORDADOS CONCEDIDOS PARA CUSTEIO INDIRETO DAS ATIVIDADES DO ADQUIRENTE. RECEITAS TRIBUTÁVEIS.
Compõem a base de cálculo da contribuição, por representarem receitas do adquirente, os descontos, não constantes das Notas Fiscais, pré­acordados em negociações com fornecedores, para custeio indireto da sua atividade operacional, o que se dá mesmo quando se pressupõe uma contraprestação, se não houver a correspondência econômica entre o valor pago e o serviço prestado.
ALÍQUOTA ZERO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PÃO COMUM.
A classificação do pão como do tipo comum, na específica posição no Ex 01 da TIPI, referente ao código NCM 1905.90.90, exige que o produto alimentício seja obtido pela coação de preparo contendo, como elementos principais, apenas farinha de trigo, fermento biológico, água, sal e/ou açúcar, não lhe retirando tal classificação a existência de ingrediente como melhorador de farinha ou conservante, desde que em quantidades insignificantes. Corresponde ao comumente denominado “pão francês” em suas características.
ALÍQUOTA ZERO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. QUEIJOS.
O “queijo fresco não maturado”, a que se refere o inciso XII do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004, é o “queijo (não curado)” classificado no código NCM 0406.10.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Ou o bem ou serviço creditado deve se constituir em elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pelo contribuinte; ou, em sua finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, deve integrar o processo de produção do sujeito passivo, pela singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros. Assim, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos na atividade de revenda de bens. Não podem ser aferidos créditos, inclusive, sobre despesas comerciais pagas a administradoras de cartões de crédito.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
O aproveitamento extemporâneo de créditos das contribuições não cumulativas requer a devida retificação das obrigações acessórias demonstrando o pertinente registro na contabilidade das rubricas respectivas e dos valores envolvidos na operação.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. PRODUTOS PRONTOS. FRETES.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas (Súmula Carf 217).
NÃO-CUMULATIVIDADE. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os encargos de locação relacionados aos contratos de aluguel (IPTU e Taxas Condominiais) têm natureza distinta de “aluguel”, de forma que seu creditamento não encontra amparo no art. 3°, IV, das Leis n° 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.722235/2021-13
ACÓRDÃO
3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais,
apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização
dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando,
no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa; (iv) quando a decisão aprecia todos os
pontos essenciais da contestação.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2017
BASE DE CÁLCULO. NÃO-CUMULATIVIDADE. TOTAL DAS RECEITAS.
Para fins de apuração do valor tributável no regime da não cumulatividade,
computa-se o total das receitas, que compreende a receita bruta da venda
de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas da atividade auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXIGÊNCIA DE QUE CONSTEM DA NOTA
FISCAL.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens e não dependerem de
Fl. 12696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
2
evento posterior à emissão desses documentos. Somente os descontos
considerados incondicionais podem ser excluídos da base de cálculo do
PIS/PASEP e da COFINS apurados no regime não cumulativo.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu)
financeira, sendo uma das formas o pagamento antecipado. Não se
enquadram nesta categoria os descontos puramente comerciais.
DESCONTOS COMERCIAIS PRÉ-ACORDADOS CONCEDIDOS PARA CUSTEIO
INDIRETO DAS ATIVIDADES DO ADQUIRENTE. RECEITAS TRIBUTÁVEIS.
Compõem a base de cálculo da contribuição, por representarem receitas
do adquirente, os descontos, não constantes das Notas Fiscais,
pré-acordados em negociações com fornecedores, para custeio indireto da
sua atividade operacional, o que se dá mesmo quando se pressupõe uma
contraprestação, se não houver a correspondência econômica entre o valor
pago e o serviço prestado.
ALÍQUOTA ZERO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PÃO COMUM.
A classificação do pão como do tipo comum, na específica posição no Ex 01
da TIPI, referente ao código NCM 1905.90.90, exige que o produto
alimentício seja obtido pela coação de preparo contendo, como elementos
principais, apenas farinha de trigo, fermento biológico, água, sal e/ou
açúcar, não lhe retirando tal classificação a existência de ingrediente como
melhorador de farinha ou conservante, desde que em quantidades
insignificantes. Corresponde ao comumente denominado “pão francês” em
suas características.
ALÍQUOTA ZERO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. QUEIJOS.
O “queijo fresco não maturado”, a que se refere o inciso XII do art. 1o da
Lei no 10.925, de 2004, é o “queijo (não curado)” classificado no código
NCM 0406.10.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO
STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a
sistemática dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância. Ou o bem ou serviço creditado deve se constituir em
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução
Fl. 12697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
3
do serviço realizado pelo contribuinte; ou, em sua finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
deve integrar o processo de produção do sujeito passivo, pela
singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de produção de
bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros. Assim, para
fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos na
atividade de revenda de bens. Não podem ser aferidos créditos, inclusive,
sobre despesas comerciais pagas a administradoras de cartões de crédito.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
O aproveitamento extemporâneo de créditos das contribuições não
cumulativas requer a devida retificação das obrigações acessórias
demonstrando o pertinente registro na contabilidade das rubricas
respectivas e dos valores envolvidos na operação.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. PRODUTOS PRONTOS. FRETES.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas (Súmula Carf 217).
NÃO-CUMULATIVIDADE. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRATO DE
LOCAÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os encargos de locação relacionados aos contratos de aluguel (IPTU e
Taxas Condominiais) têm natureza distinta de “aluguel”, de forma que seu
creditamento não encontra amparo no art. 3°, IV, das Leis n° 10.637, de
2002 e 10.833, de 2003.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2017
BASE DE CÁLCULO. NÃO-CUMULATIVIDADE. TOTAL DAS RECEITAS.
Para fins de apuração do valor tributável no regime da não cumulatividade,
computa-se o total das receitas, que compreende a receita bruta da venda
de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
Fl. 12698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
4
demais receitas da atividade auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXIGÊNCIA DE QUE CONSTEM DA NOTA
FISCAL.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens e não dependerem de
evento posterior à emissão desses documentos. Somente os descontos
considerados incondicionais podem ser excluídos da base de cálculo do
PIS/PASEP e da COFINS apurados no regime não cumulativo.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu)
financeira, sendo uma das formas o pagamento antecipado. Não se
enquadram nesta categoria os descontos puramente comerciais.
DESCONTOS COMERCIAIS PRÉ-ACORDADOS CONCEDIDOS PARA CUSTEIO
INDIRETO DAS ATIVIDADES DO ADQUIRENTE. RECEITAS TRIBUTÁVEIS.
Compõem a base de cálculo da contribuição, por representarem receitas
do adquirente, os descontos, não constantes das Notas Fiscais,
pré-acordados em negociações com fornecedores, para custeio indireto da
sua atividade operacional, o que se dá mesmo quando se pressupõe uma
contraprestação, se não houver a correspondência econômica entre o valor
pago e o serviço prestado.
ALÍQUOTA ZERO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PÃO COMUM.
A classificação do pão como do tipo comum, na específica posição no Ex 01
da TIPI, referente ao código NCM 1905.90.90, exige que o produto
alimentício seja obtido pela coação de preparo contendo, como elementos
principais, apenas farinha de trigo, fermento biológico, água, sal e/ou
açúcar, não lhe retirando tal classificação a existência de ingrediente como
melhorador de farinha ou conservante, desde que em quantidades
insignificantes. Corresponde ao comumente denominado “pão francês” em
suas características.
ALÍQUOTA ZERO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. QUEIJOS.
O “queijo fresco não maturado”, a que se refere o inciso XII do art. 1o da
Lei no 10.925, de 2004, é o “queijo (não curado)” classificado no código
NCM 0406.10.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO
STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
Fl. 12699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
5
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a
sistemática dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância. Ou o bem ou serviço creditado deve se constituir em
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço realizado pelo contribuinte; ou, em sua finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
deve integrar o processo de produção do sujeito passivo, pela
singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de produção de
bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros. Assim, para
fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos na
atividade de revenda de bens. Não podem ser aferidos créditos, inclusive,
sobre despesas comerciais pagas a administradoras de cartões de crédito.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
O aproveitamento extemporâneo de créditos das contribuições não
cumulativas requer a devida retificação das obrigações acessórias
demonstrando o pertinente registro na contabilidade das rubricas
respectivas e dos valores envolvidos na operação.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. PRODUTOS PRONTOS. FRETES.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas (Súmula Carf 217).
NÃO-CUMULATIVIDADE. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRATO DE
LOCAÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os encargos de locação relacionados aos contratos de aluguel (IPTU e
Taxas Condominiais) têm natureza distinta de “aluguel”, de forma que seu
creditamento não encontra amparo no art. 3°, IV, das Leis n° 10.637, de
2002 e 10.833, de 2003.

Fl. 12700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
6
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário nos seguintes
termos: (i) por maioria de votos, para manter a glosa de créditos extemporâneos, vencidas as
conselheiras Flávia Sales Campos Vale e Fabiana Francisco de Miranda, que revertiam
parcialmente tal glosa, (ii) por voto de qualidade, para manter a glosa de créditos relativos a pão
comum, vencidos os conselheiros Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow e
Fabiana Francisco de Miranda, que revertiam tal glosa, e (iii) por unanimidade de votos, para
manter as demais glosas de créditos identificadas no recurso.

Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator
Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk Aguiar, Bárbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ03 que julgou procedente em
parte a impugnação. Aproveita-se o relatório da decisão em questão:
Trata-se de impugnação (fls. 11696 a 11809) apresentada pela interessada acima
qualificada, empresa dedicada ao comércio varejista de mercadorias em geral,
com predominância para produtos alimentícios (supermercado), contra Autos de
Infração de Cofins (fls. 11593 a 11602) e de PIS (fls. 11603 a 116012), relativos ao
período de apuração de julho de 2016 a dezembro de 2017, no valor total de R$
56.356.171,20, na data da autuação, conforme demonstrado no quadro seguinte:
(...)
DA FISCALIZAÇÃO
Segundo consta no Relatório Fiscal (RF) de fls. 11613/11685, em síntese, a
autuação decorreu das seguintes irregularidades apontadas pela autoridade fiscal:
i) Vendas indevidamente não tributadas, sobre:
Fl. 12701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
7
a. Aves temperadas;
b. Pães;
c. Produtos de padaria;
d. Queijos;
e. Preparações adicionadas de café;
ii) Receitas relativas a acordos comerciais não oferecidas à tributação;
iii) Créditos sem previsão legal, ou calculados indevidamente, sobre:
a. Taxas de administração de cartões;
b. Estorno de débitos vinculados a acordos comerciais;
c. Depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado, não utilizados na
produção;
d. Créditos extemporâneos, sem comprovação adequada;
e. Frete sobre transferência;
f. Pagamentos de IPTU;
g. Vendas de pães.
A especificação dos itens e dos valores de receitas e despesas sobre as quais a
fiscalização apontou as irregularidades acima referidas consta em planilha juntada
aos autos (Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável de fl. 11686).
DA IMPUGNAÇÃO
Preliminarmente, após aduzir a tempestividade de sua peça de defesa, pleiteia a
nulidade do procedimento fiscalizatório diante de:
i) Ausência de fundamentação legal quanto ao fato gerador dos tributos nos Autos
de Infração (AI), pois os dispositivos legais destacados nas seções dos AI
concernentes ao enquadramento legal tratariam apenas quanto à forma de
apuração e de pagamento das contribuições para o PIS e a Cofins, não tratando
dos demais elementos da regra-matriz de incidência tributária. Segundo alega a
impugnante, a fundamentação do AI não disporia sobre o fato gerador do tributo
lançado, nem especificaria as alíquotas e bases de cálculo das contribuições.
Aventa que tais omissões prejudicaram seu direito a ampla defesa e ao
contraditório.
ii) Incompetência da autoridade fazendária, pois conduziu o procedimento sendo
lotada na DRF Novo Hamburgo/RS, enquanto a empresa tem sede em
Maringá/PR.
No mérito, a impugnante contraditou as razões do auto de infração em lume com
base nos argumentos a seguir sintetizados.
i) Dos valores relativos a acordos comerciais não oferecidos à tributação:
Fl. 12702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
8
a) Dos descontos concedidos em contratos de fornecimento
Alega que se referem a descontos incondicionais obtidos dos fornecedores,
conforme cláusula contratual que cita, a qual demonstraria a ausência de
condição para o recebimento dos valores a título de redução de custos.
Aduz que o desconto incondicional sobre o valor das compras realizadas teria o
objetivo de reduzir o custo de aquisição das mercadorias objeto da negociação
realizada no momento da compra, cujo desconto não se encontraria destacado na
nota fiscal por questão de sigilo comercial.
Para a hipótese dos julgadores entenderem pela tributação de referidos valores,
pugna pela consideração deles como receitas financeiras, nos termos do art. 9o da
Lei no 9.718/98, de forma que se sujeitem às alíquotas reduzidas para o PIS e a
Cofins, conforme definido pelo Decreto no 8.426/2015.
b) Dos descontos recebidos em razão do aniversário da loja
Do mesmo modo que em relação ao item anterior, citando os termos de cláusula
de contrato com fornecedor, aventa que os descontos recebidos em razão do
aniversário da loja se tratam de descontos incondicionais.
Para a hipótese dos julgadores entenderem pela tributação de referidos valores,
pugna pela consideração deles como receita financeira, nos termos do art. 9o da
Lei no 9.718/98, de forma que se sujeitem às alíquotas reduzidas para o PIS e a
Cofins, conforme definido pelo Decreto no 8.426/2015.
c) Dos descontos recebidos em razão de eventos de inauguração e reinauguração
de loja
Quanto aos descontos sob tais títulos, com base em cláusula contratual citada,
também defende não se sujeitarem a qualquer condição, motivo pelo qual
entende que, sendo descontos incondicionais, não se sujeitam à tributação do PIS
e da Cofins. Para a hipótese dos julgadores entenderem pela tributação de
referidos valores, pugna pela consideração deles como receita financeira, nos
termos do art. 9o da Lei no 9.718/98, de forma que se sujeitem às alíquotas
reduzidas para o PIS e a Cofins, conforme definido pelo Decreto no 8.426/2015.
d) Dos descontos recebidos por rebaixe de custos repressivos e preventivos. A
impugnante explica que o desconto do tipo repressivo se refere a valores
recebidos do fornecedor para enfrentamento da redução de preço de produto por
rede de supermercado concorrente, enquanto que o desconto do tipo preventivo
se destinaria à aceleração da venda de produtos de demanda sazonal ou de rápida
perecibilidade, a exemplo de ovos, aves natalinas, panetone, etc.
Quanto ao desconto do tipo repressivo, o supermercado solicitaria junto ao
fornecedor uma redução do custo de aquisição das mercadorias para fazer frente
à redução do preço da mesma mercadoria pelo supermercado concorrente. Que
seria faculdade do fornecedor a concessão de tal desconto, mas que não seria
condicionado a um evento futuro, tratando-se, portanto, de um desconto
Fl. 12703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
9
incondicional, pois poderia ser concedido ou não e teria seu valor livremente
estipulado pelo fornecedor. Já a redução de custo do tipo preventiva teria como
diferença em relação ao repressivo o fato da negociação ocorrer anteriormente à
efetiva venda.
Alega que, nada obstante entender que ambos os descontos (repressivo e
preventivo), classificariam-se como claros descontos incondicionais, a impugnante
teria tributado os valores recebidos a título de Rebaixe de Custo Preventivo como
receitas financeiras, às alíquotas definidas pelo Decreto no 8.426/2015.
e) Dos descontos relativos ao Marketing
Para a recorrente, os valores recebidos a título de Marketing seriam reembolsos
de despesas; não receitas, não sendo, portanto, tributáveis pelo PIS e a Cofins.
Considerando a hipótese dos julgadores entenderem por classificar referidos
valores como receitas, alega que teria direito ao crédito sobre as despesas de
marketing realizadas, configurando-se como insumos, pois seriam despesas
essenciais para a atividade da empresa.
Ressalta que não teria utilizado créditos das despesas com marketing porque os
valores utilizados para tanto decorreram dos descontos firmados em acordos
comerciais, sob os quais não fez incidir as contribuições. Para a contribuinte, o
lançamento seria indevido pois a autoridade fiscal, considerando os valores
recebidos a título de reembolso de despesas com marketing como receitas, não
oportunizou ao contribuinte o aproveitamento de créditos de PIS e Cofins sobre
as despesas com marketing, as quais representariam valores significativos,
conforme extrato da conta contábil de despesa com marketing colacionada.
Entretanto, para a situação dos julgadores não declararem a nulidade da autuação
no pertinente à matéria em questão, pleiteia pela realização de diligência para
que seja oportunizado à contribuinte a comprovação das despesas com marketing
com vistas ao aproveitamento de créditos sobre tais despesas como insumos.
Nesse sentido, cita decisões do CARF favoráveis ao creditamento do PIS e da
Cofins sobre despesas com marketing, quando essenciais e relevantes à atividade
do contribuinte.
f) Dos estornos de débitos vinculados a acordos comerciais
A contribuinte ainda pugna pela incorreção das glosas sobre os estornos de
débitos vinculados a acordos comerciais, realizados pela impugnante sobre
débitos de PIS e Cofins indevidamente considerados como receitas, uma vez que
se tratariam de descontos incondicionais obtidos, conforme defendido em relação
aos itens anteriores.
ii) Dos descontos incondicionais
Quanto a todos os itens mencionados no item anterior, sobre os quais a
autoridade fiscal considerou que se tratariam de descontos condicionais obtidos,
que deveriam ter sido oferecidos à tributação do PIS e da Cofins, a impugnante
Fl. 12704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
10
apresenta tese sobre a conformação dos descontos recebidos em razão de
acordos comerciais como descontos incondicionais, sobre os quais não incidiriam
as contribuições para o PIS e a Cofins, nos termos do art. 1o, § 3o, V, a, das Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003.
A recorrente reforça a natureza incondicional dos descontos relativos aos acordos
comerciais informando que seriam registrados em sua contabilidade já no
momento da compra a que estariam vinculados, conforme excerto de lançamento
contábil no livro Diário, colacionado à impugnação.
Faz ainda correlação entre a redação do art. 121 do Código Civil de 2002 e as
cláusulas dos contratos colacionadas em sua peça de defesa, aduzindo que os
descontos não estariam sujeitos a qualquer condição, pois se refeririam a eventos
certos. Cita ainda decisões de DRJ e do CARF no sentido de que a natureza
incondicional do desconto não necessariamente deveria vir registrada em nota
fiscal, como teria aduzido a fiscalização para o fim de considerar os valores
recebidos como descontos condicionais.
iii) Da tributação indevida
Com o objetivo de demonstrar o desacerto da cobrança do PIS e da Cofins sobre
os defendidos descontos incondicionais obtidos, exemplifica 3 formas de cálculo
das contribuições. A primeira com o desconto fornecido na nota fiscal do
fornecedor, a segunda com o desconto fornecido posteriormente, em razão de
acordo comercial firmado, sem tributação (forma adotada pela impugnante), e a
terceira referente a desconto fornecido posteriormente, em razão de acordo
comercial, com tributação (forma adotada pela fiscalização).
Com base nos valores dos exemplos citados em sua peça defensiva, defende que
não haveria diferença de tributação entre a primeira (desconto na nota fiscal) e
segunda (desconto fora da nota, embasado em acordo comercial) formas, sem
prejuízo para o fisco. Aduz, entretanto, que o método adotado pela fiscalização
importaria em tributação sobre superior ao da riqueza gerada, portanto, indevida.
iv) Da ausência de receita
Em reforço à tese de que os descontos recebidos não se enquadrariam como
receita, alega que em decorrência deles não houve qualquer aumento patrimonial
para a impugnante, inexistindo qualquer acréscimo de receita que justificasse o
argumento da fiscalização para a incidência do PIS e da Cofins sobre a alegada
redução de custo concedida pelos fornecedores à contribuinte.
Critica alegado erro da fiscalização, que teria confundido os conceitos de receita e
de lucro, desconsiderando que as reduções de custo obtidas com os descontos
incondicionais obtidos poderiam causar aumento no lucro sem que isso
correspondesse a acréscimo patrimonial classificável como receita – base das
contribuições para o PIS e a Cofins.
Fl. 12705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
11
Citando excertos de decisões judiciais, defende que os valores recebidos como
descontos incondicionais corresponderiam a redução de custos, sem qualquer
acréscimo patrimonial ou aumento de riqueza, motivo pelo qual não se
encaixariam no conceito de receita.
iv) Das alíquotas aplicáveis às receitas financeiras
Para a eventualidade de julgamento pela improcedência dos argumentos
anteriormente apresentados, defende a natureza de receita financeira para os
descontos recebidos em razão de acordos comerciais.
Aduz que se considerados como descontos condicionais, os valores recebidos
devem ser enquadrados como variações monetárias decorrentes de disposição
contratual, nos termos do art. 9o da Lei no 9.718/98, que dispõe:
Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998:
Art. 9° As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes
aplicáveis por disposição legal ou contratual serão consideradas, para efeitos da
legislação do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição PIS/PASEP e da COFINS, como receitas ou despesas financeiras,
conforme o caso.
Cita ementa da Solução de Consulta COSIT no 531/2017, que no seu entender
definiria a natureza de receita financeira para os valores decorrentes de
descontos condicionais obtidos.
Desse modo, alegando erro no enquadramento das receitas financeiras como se
decorrentes de operações comerciais, pleiteia a nulidade do auto de infração, por
erro material não sanável, que afronta ao art. 142 do Código Tributário Nacional.
v) Das vendas indevidamente não tributadas
a) Da alíquota zero para o pão comum
Defende que os pães comercializados pela empresa, os quais seriam pães básicos,
predominantemente de trigo, alimentos essenciais, merecem enquadramento
como pães comuns sob classificação no código 1905.90.90. Ex 01 da TIPI, com o
direito de serem comercializados sob alíquota zero do PIS e da Cofins, nos termos
do inciso XVI, art. 1o da Lei 10.925/2004.
Citando ementas de Soluções de Consulta da RFB sobre classificação fiscal de
alguns tipos de pães no código 1905.90.90. Ex 01 da TIPI, aduz que os pães tipo
baguete, hamburguer, sandubinha, hot dog, de leite, tradicional, dentre outros
comercializados pela impugnante, devem ter a mesma classificação fiscal para fins
de aplicação da alíquota zero do PIS e da Cofins sobre a receita de tais produtos.
Para o caso dos julgadores não entenderem pelo imediato cancelamento da
autuação em relação a tais itens, requer a conversão do feito em diligência, para
apuração da composição dos pães comercializados pela impugnante, necessária à
adequada classificação dos produtos na TIPI.
Fl. 12706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
12
b) Da alíquota zero sobre queijos
Após transcrição do texto do inc. XII do art. 1o da Lei 10.925/2004, lista vários
tipos de queijos que, embora estivessem previstos na redução a zero da alíquota
do PIS e da Cofins de que trata a norma em questão, teriam sido listados pela
fiscalização como não passíveis enquadrados na norma em comento.
Além desses queijos que seriam facilmente identificados pela própria
nomenclatura do produto, questiona ainda a cobrança do PIS e da Cofins sobre
QUEIJOS FRESCOS NÃO MATURADOS, que se refeririam, conforme definição de
Portaria no 146, de 07 de março de 1996, do então Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, de queijo fresco, pronto para consumo logo
após sua fabricação.
Segundo a impugnante, a classificação do queijo como fresco ou maturado não
retiraria dele o benefício fiscal quando o tipo do queijo estivesse compreendido
dentre aquele objeto da alíquota zero para o PIS e a Cofins.
Nessa linha, relaciona queijos cujas receitas de comercialização foram tributadas
pela fiscalização, mas que no seu entender também seriam objeto de alíquota
zero das contribuições.
c) Da alíquota zero sobre café
A impugnante também questiona o entendimento adotado pela fiscalização para
a tributação de preparações com café em sua composição. Para a defendente, os
produtos por ela comercializados, conforme lista apresentada, se classificariam
sim nas posições 09.01 ou 21.01.1 da TIPI, sendo, portando, todos objeto de
alíquota zero das contribuições para o PIS e a Cofins, consoante estabelece o inc.
XXI do art. 1o da Lei no 10.925/2004.
Invocando as regras de interpretação da Nesh, argumenta que a posição 09.01 da
TIPI compreende textualmente o CAFÉ EXPRESSO, objeto da autuação, e que a
classificação na posição 21.01.1 abrangeria misturas que têm o café como base,
independentemente da proporção física desse elemento na composição da
preparação.
vi) Dos créditos extemporâneos sem comprovação adequada
Em relação à glosa de créditos extemporâneos realizada pela fiscalização sob o
argumento de que não teriam sido adequadamente comprovados, a recorrente
alega que referidos créditos se referem ao período de janeiro a dezembro de 2015
e que, tratando-se de períodos decaídos, os documentos a eles relacionados
seriam de difícil localização.
Argumenta que a glosa de referidos créditos decorreu de mera suposição da
autoridade fiscal quanto à possível utilização dos créditos extemporâneos em
período anterior, procedimento que seria arbitrário e ilegal, impondo a
declaração de nulidade das glosas.
Fl. 12707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
13
Aduz ainda que eventual compensação anterior de referidos créditos deveria ser
provada e não presumida pela fiscalização. Ademais, que não haveria obrigação
de demonstração de não utilização dos créditos extemporâneos em anos
anteriores. Nada obstante, pleiteia concessão do prazo de 180 dias para juntada
de documentos e provas com vistas à comprovação da regularidade do
aproveitamento dos créditos extemporâneos.
vii) Das glosas de créditos
Citando precedentes do STJ e do CARF, a recorrente defende uma acepção mais
ampla ao conceito de insumo, a ser aferido à luz dos critérios da essencialidade e
da relevância. Assim, alega que as despesas sob as quais calculou créditos para as
contribuições do PIS e da Cofins não foram analisadas pela fiscalização com a
mesma sensibilidade apresentada na jurisprudência citada e nas orientações da
RFB (Parecer Normativo COSIT no 05/2018) e da PGFN (Nota Técnica no 63/2018),
pois as glosas efetivadas pela autoridade fiscal não teriam considerado a
imprescindibilidade ou relevância de determinadas despesas para a realização do
objeto social da empresa, conforme sintetizado nos itens seguintes:

DAS GLOSAS DE CRÉDITOS
a) calculados sobre depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado
não utilizados no processo produtivo
Alega que os supermercados, sendo empresas varejistas de mercadorias em
geral, em que pese atuem majoritariamente realizando a venda de objetos
adquiridos de terceiros ao consumidor final, por vezes realizam a fabricação de
diversos produtos, como os relacionados à panificação, a açougue e a restaurante.
Assim, defende que as máquinas e equipamentos utilizados no processo
produtivo desses itens, como assadeiras, esteiras, bancadas, pias, armários, etc,
listadas nos anexos XXI a XXXVIII do Relatório Fiscal, como ativos imobilizados
utilizados nas atividades produtivas da empresa, possibilitam o aproveitamento
de créditos sobre as despesas com depreciação de referidos bens.
b) Das glosas de créditos calculados sobre despesas com taxas de
administração de cartão
A impugnante aduz a essencialidade das despesas com taxa de administração de
cartão de crédito e de débito para a realização de seu objeto social, pois seriam
imprescindíveis para a viabilização das vendas de produtos, uma vez que sem a
disponibilização dessas formas de pagamento a seus clientes, suas vendas
ficariam estagnadas.
c) Das glosas de créditos calculados sobre frete de transferência
Argumenta que os gastos com fretes para transferência de mercadorias entre
estabelecimentos da pessoa jurídica seriam fundamentais para o
desenvolvimento do objeto social da impugnante.
Fl. 12708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
14
Salienta que a Impugnante se trata de empresa que conta atualmente com 57
lojas no Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, distribuídas por 28 cidades
diferentes e que, invariavelmente, necessita dos fretes para transferir as
mercadorias adquiridas do Centro de Distribuição para filiais e até mesmo entre
as próprias filiais em suas operações de logística.
Em reforço ao argumento sobre a possibilidade de creditamento sobre fretes na
transferência de mercadorias entre suas unidades, cita ementa de decisão do
CARF no sentido de sua pretensão.
d) Das glosas de créditos calculados sobre pagamento de IPTU
Alega que os créditos os créditos glosados se referiram a IPTU de imóveis locados,
conforme relação de proprietários dos imóveis que informa.
A impugnante argumenta que o pagamento de IPTU estaria englobado nas
despesas com aluguéis de prédios, sobre as quais a legislação permite o cálculo de
crédito de PIS e Cofins no regime da não cumulatividade (inc. IV, art. 3o das Leis
no. 10.637/2002 e 10.833/2003.
No sentido de sua pretensão, cita ementa de recentes julgados do CARF, que
reconheceram que despesas periféricas relacionadas aos contratos de aluguel,
com IPTU e taxas condominiais integram o custo de locação para fins de créditos
da sistemática da não-cumulatividade das contribuições para o PIS e a Cofins.
e) Das glosas de créditos decorrentes de pagamentos das contribuições sobre
venda de pães
A defendente faz remissão aos argumentos apresentados anteriormente em sua
defesa (sintetizado no item V, a, deste Relatório), requerendo a reversão da glosa
sobre os créditos extemporâneos (dezembro de 2016 a abril de 2017), referentes
ao pagamento das contribuições sobre a venda de pães, uma vez que tais itens
estariam sujeitos à alíquota zero, conforme inciso XVI, do art. 1o, da Lei no
10.925/2004.
DA DILIGÊNCIA
Após cotejo entre os termos do Relatório Fiscal e os da Impugnação, identificou-
se a necessidade de diligência para confirmação, pela unidade de origem, da
alegação do contribuinte quanto a erro na definição da base de cálculo do
lançamento, assim como em relação à efetiva realização das atividades industriais
ou de prestação de serviços alegadas.
Assim, por meio da Resolução no 103-000.198 – 4a Turma da DRJ03, de 27 de
julho de 2022, converteu-se o feito em diligência, com retorno dos autos à
unidade de origem, para que:
- A unidade preparadora providencie a cobrança imediata, em autos apartados, da
parte não litigiosa do crédito tributário, conforme ressaltado na seção desta
Resolução denominada DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO;
Fl. 12709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
15
- A autoridade lançadora aprecie a alegação da impugnante sobre erro na
definição da base de cálculo do lançamento, em virtude de eventual
desconsideração
de
lançamentos
de
estorno
referentes
recebimentos
decorrentes de acordos comerciais; e
- A autoridade fiscal intime a impugnante para comprovar a efetiva realização das
atividades industriais ou de prestação de serviços alegadas, assim como a
associação dos itens do imobilizado, relacionados nos anexos XXI a XXXVIII do
Relatório Fiscal, associados às atividades produtivas eventualmente comprovadas.
A autoridade deve elaborar relatório circunstanciado quanto aos trabalhos e
conclusões decorrentes da diligência, o qual deverá especificar e totalizar, por
anexo do Relatório Fiscal e período de apuração, os valores atrelados aos estornos
eventualmente comprovados e não considerados, assim como os valores dos
encargos de depreciação dos bens do ativo imobilizado vinculados a atividades
industriais e de prestação de serviços efetivamente exercidas pelo contribuinte.
O resultado da diligência deve ser cientificado ao contribuinte, facultando-lhe
apresentar contrarrazões no prazo de 30 (trinta) dias, com posterior retorno a
esta DRJ, para julgamento.
DO RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Em atendimento à Resolução supracitada, após intimações e respostas da
impugnante, foi elaborado o Relatório de Diligência Fiscal de fls. 12.102/12.236,
por meio do qual, em suma, a autoridade administrativa informa o seguinte em
relação aos tópicos solicitados:
Da cobrança da parte não litigiosa do crédito tributário
Relativamente à solicitação de cobrança da parte não controversa do crédito
tributário em autos apartados, a equipe responsável encaminhou o presente
processo para esta Equipe “para elaboração de minuta de cálculos dos valores
que deverão permanecer em cobrança, bem como retorno a esta ECOADEVAT10
para atualização dos sistemas (antes da análise do restante demandado na
Resolução).” (fls. 11.931).
Em resposta, elaboramos a Informação Fiscal (fls. 11.934 a 11.935) com o
detalhamento dos valores mensais não impugnados, de acordo com o apontado
pela DRJ (vendas indevidamente não tributadas sobre os itens aves temperadas
(item 3.1.1.1) e produtos de padaria (item 3.1.1.3 do Relatório Fiscal)).
O Termo de Transferência de Crédito Tributário de fls. fls. 11.937 e 11.938
demonstra que a parte considerada não controversa do crédito tributário foi
transferida para o processo no 10950-728.997/2022-02.
Posteriormente, o contribuinte se manifestou contrariamente à cobrança dos
créditos tributários em referência.
Do erro na definição da base de cálculo do lançamento
Fl. 12710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
16
[...]
Ante o exposto, por intermédio do Termo de Intimação Fiscal no 001 – Diligência
(fls. 12.004 a 12.006) intimamos o interessado que nos indicasse quais seriam as
operações consideradas por esta fiscalização, mas que haviam sido estornadas ou
canceladas, não representando receita sujeita a incidência das contribuições em
análise.
Em resposta, o contribuinte não apontou nenhuma operação que alegadamente
havia sido lançada na contabilidade mas posteriormente cancelada, tão somente
apontou quatro das contas contábeis que compuseram o lançamento nas quais,
segundo ele, haveria erro na apuração da base de cálculo. Para defender tal
alegação, usou como critério os saldos finais de cada conta, com a arguição de
que todos os lançamentos a débito representariam estornos, de modo que a
diferença entre os saldos finais demonstraria erro na base de cálculo do
lançamento.
Entretanto, o critério utilizado para definição da base de cálculo do lançamento
foi a ocorrência de recebimentos de receitas de bonificação, os quais foram
localizados por intermédio dos lançamentos a crédito nas contas contábeis
respectivas, com a devida exclusão dos lançamentos estornados. A simples
existência de contrapartidas a débito nos lançamentos contábeis considerados
não indica estorno da operação, motivo pelo qual solicitamos no Termo de
Intimação mencionado que fossem apontados os lançamentos que
representassem estornos e que indevidamente compuseram a base de cálculo das
contribuições lançadas. Intimamos ainda que que os respectivos estornos fossem
comprovados com documentação pertinente, já que a análise do histórico do
lançamento não teria sido suficiente para a inferência de que não houve o
recebimento sujeito à cobrança das contribuições. Contudo, o contribuinte sequer
apontou algum lançamento contábil em especial que supostamente não
representasse recebimentos.
Assim, NÃO localizamos valores a serem excluídos do lançamento aqui tratado.
Da comprovação da efetiva realização de atividades industriais
Na Resolução em análise, a autoridade julgadora solicitou que a impugnante fosse
intimada a “comprovar a efetiva realização das atividades industriais ou de
prestação de serviços alegadas”.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 001 – Diligência, o contribuinte
apresentou documento com o detalhamento das atividades da empresa as quais
pretende ver reconhecidas como industriais, dividindo-as entre açougue,
confeitaria e padaria, industrialização de hortifruti, industrialização de frios,
centro de distribuição e rotisseria (fls. 12.074 a 12.101).
Das atividades listadas acima, verifica-se a efetiva industrialização somente
naquelas relacionadas à padaria e à confeitaria, sobre as quais já se manifestou a
Coordenação Geral de Tributação – Cosit nas Soluções de Consulta cujas ementas
Fl. 12711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
17
reproduziremos a seguir. As Soluções de Consulta em referência também tratam
das atividades de açougue e rotisseria em supermercados, a respeito das quais
esclarece sobre a impossibilidade de cálculo de créditos de Pis e Cofins sobre às
aquisições de bens incorporados ao ativo imobilizado aplicados nessas atividades:
[...]
Ante todo o exposto, verifica-se que, dentre as atividades alegadas, pode ser
considerada como atividade industrial aquelas relacionadas à padaria e à
confeitaria.
Da associação das glosas de encargos de depreciação sobre itens do ativo
imobilizado utilizados nas atividades produtivas comprovadas
A Resolução no 103-000.198 - 4a TURMA DA DRJ03 também requer que a empresa
identifique os “itens do imobilizado, relacionados nos anexos XXI a XXXVIII do
Relatório Fiscal, associados às atividades produtivas eventualmente comprovadas.”.
Por intermédio do Termo de Intimação Fiscal no 001 – Diligência, intimamos o
interessado a identificar os itens do imobilizado sobre os quais recaíram as glosas
sobre encargos de depreciação, que seriam utilizados nas alegadas atividades
produtivas do contribuinte. Em resposta, o contribuinte apresentou planilha “com
a reunião de todos os itens dos anexos XXI a XXXVIII do Relatório Fiscal, com a
devida identificação do setor em que foram utilizados” (fls. 12.013 a 12.016).
Da análise da planilha apresentada, e considerando as informações relativas às
atividades produtivas da empresa (padaria e confeitaria), infere-se que os valores
relativos à depreciação dos bens constantes dos Anexos I a XVIII a esse Relatório
de Diligência (correspondentes aos Anexos XXI a XXXVIII Relatório de Ação Fiscal,
respectivamente) deverão ser retirados do lançamento original, conforme
consolidado na tabela abaixo (R$):
(...)
Da conclusão da diligência
Ante todo o exposto, respondemos às solicitações da 4a Turma da DRJ03,
conforme explicitado nos subitens acima, da leitura dos quais infere-se que
deverão ser descontados do lançamento os valores consolidados na tabela abaixo:

Fl. 12712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
18

DAS CONTRARRAZÕES AO RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Em consideração ao Relatório de Diligência Fiscal, a impugnante apresentou os
argumentos abaixo sintetizados:
Da indevida cobrança da parte não litigiosa do crédito tributário
A contribuinte alega que diante de sua insurgência quanto à legalidade do
procedimento administrativo fiscal que deu origem à autuação, apresentou
contestação em face da integralidade dos créditos tributários objeto da autuação.
Assim, critica a cobrança, em autos apartados (Processo no 10950.728997/2022-
02), da parte do crédito tributário apontada como não contestada na Resolução
de Diligência no 103-000.198.
Refere que situação idêntica ocorrera no caso dos autos 14187.720028/2020-29
(envolvendo a empresa sujeito passivo), onde também se entendeu que a
empresa não teria apresentado impugnação em prejuízo da integralidade dos
créditos tributários objetos da autuação, motivo pelo qual a parte supostamente
não impugnada tornou-se objeto de cobrança no PAF n.o 17830.729.139/2021-00.
Todavia, aduz que o decidido nos autos do processo de cobrança
10950.728997/2022-02 foi completamente diferente do decidido no processo de
cobrança 17830.729.139/2021-00, pois enquanto nestes autos se decidiu pela
suspensão da cobrança de todo o crédito tributário, naqueles se decidiu pela
manutenção da cobrança da parte do crédito tributário erroneamente
considerada como não contestada.
Assim, requer a suspensão da exigibilidade da totalidade do crédito tributário
objeto das autuações de PIS e Cofins controladas neste processo, com espeque no
art. 151, III, do CTN.
Da indevida apuração da base de cálculo de lançamento
Segundo a recorrente, o Razão contábil de cada conta analisada, acostado aos
autos, demonstraria que a base de cálculo apurada pela fiscalização não se
Fl. 12713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
19
coadunaria com os registros de sua contabilidade referente aos estornos
realizados, conforme imagem seguinte:
(...)
A fim de comprovar o erro da fiscalização, solicitou juntada aos autos do razão de
cada conta contábil indicada na tabela acima colacionada, argumentando que por
meio da análise de tais documentos (arquivos não pagináveis) seria possível
verificar a procedência de sua alegação.
Da efetiva realização de atividades industriais. Da inaplicabilidade das Soluções de
Consulta ao caso concreto.
Critica o entendimento da fiscalização que, invocando posicionamentos da RFB
exarados em Soluções de Consulta, limitou a análise de créditos das contribuições
para o PIS e a Cofins sobre as atividades industriais de padaria e confeitaria.
Sustenta que as Soluções de Consulta indicadas pela autoridade fiscal não se
aplicariam integralmente à situação do contribuinte, pois trataria de casos
distintos e específicos.
Transcreve ementas das Soluções de Consulta utilizadas pela fiscalização,
argumentando a distinção entre seu caso e os que foram objeto de referidas
decisões. Ademais, cita jurisprudência em reforço a seu pleito.
Por fim, ratifica todos os argumentos de defesa apresentados em sede de
Impugnação.
A DRJ03 considerou parcialmente procedente a impugnação. A ementa foi assim
redigida:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2017
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida
pelo STJ nos autos do REsp no 1.221.170/PR.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de produção de bens
destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros. Assim, para fins de
apuração de créditos das contribuições, não há insumos na atividade de revenda
de bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada a apuração de
créditos em relação aos bens adquiridos para revenda (inciso I do caput do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
Fl. 12714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
20
REGIME NÃO CUMULATIVO. DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS.
Os descontos incondicionais são aqueles que constam da nota fiscal de venda dos
bens ou da fatura de serviços e não dependem de evento posterior à emissão
desses documentos.
Somente os descontos considerados incondicionais podem ser excluídos da base
de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS apurados no regime não cumulativo.
DESCONTOS CONDICIONAIS. NATUREZA DA RECEITA RESULTANTE.
Para fins de determinação da alíquota da contribuição incidente sobre o desconto
condicional, deve-se determinar a natureza da receita resultante desse desconto,
a qual depende da caracterização do negócio jurídico firmado entre as partes, nos
termos das condições contratuais pactuadas. Os descontos comerciais não
destacados em notas fiscais, e que dependam de evento posterior à emissão
destas, devem ser considerados descontos condicionais, cuja receita deles
resultante não tem natureza financeira, aplicando-se as alíquotas regularmente
incidentes sobre as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PÃO COMUM.
A classificação do pão como do tipo comum, na específica posição no Ex 01 da
TIPI, referente ao código NCM 1905.90.90, exige que o produto alimentício seja
obtido pela coação de preparo contendo apenas farinha de trigo, fermento
biológico, água, sal e/ou açúcar, não lhe retirando tal classificação a existência de
ingrediente como melhorador de farinha ou conservante, desde que em
quantidades insignificantes, pois referidos ingredientes adicionais, em proporção
inexpressiva, repise-se, a despeito do melhoramento da qualidade que podem
produzir no pão comum, não representam beneficiamento do produto a ponto de
lhe transformar em pão de tipo diverso, não atingido pelo benefício fiscal em
testilha.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CREAM CHEESE E COTTAGE.
Os queijos tipo cream cheese e cottage se enquadram como queijos frescos não
maturados, de modo que a essas espécies de queijo também se aplicam a alíquota
zero das contribuições para o PIS e a Cofins prevista no inc. XII do art. 1o da Lei
10.925/2004.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CAPPUCCINO E CAFÉ COM LEITE.
O critério de interpretação adotado pela empresa para a classificação das
mercadorias cappuccino e café com leite na subposição 2101.1 da TIPI/NCM se
alinha às regras de interpretação específicas das Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado - Nesh.
De acordo com a Nesh (Regra 3b, VIII), especificamente sobre os produtos
misturados, o fator que determina a característica essencial varia conforme o tipo
de mercadorias, podendo ser determinado pela natureza da matéria constitutiva
Fl. 12715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
21
ou dos componentes, pelo volume, quantidade, peso ou valor, pela importância
de uma das matérias constitutivas tendo em vista a utilização das mercadorias.
O ingrediente café tem propriedades marcantes que fazem com que, mesmo em
proporção físico-química inferior a de outros ingredientes componentes das
preparações cappuccino e café com leite, seu sabor prepondere sobre o dos
demais, definindo a característica essencial desses produtos perante os
consumidores.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE
CRÉDITO OU DÉBITO. DESPESAS OPERACIONAIS COM VENDAS.
O pagamento de taxas de administração para pessoas jurídicas administradoras
de cartões de crédito ou débito não gera direito à apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, por ausência de previsão legal.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. DESPESAS DE FRETE NA
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO
CONTRIBUINTE.
O frete decorrente de transferência de produtos acabados entre matriz e filiais,
ou entre estas, bem como de centros de distribuição para as lojas, não gera
direito a crédito, seja por não ser considerado como insumo ou não se
caracterizar como frete em operação de venda nos termos da legislação.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS CALCULADOS SOBRE
PAGAMENTO DE IPTU ASSUMIDO PELO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Independentemente dos processos de contabilização adotados pelo locatário, o
IPTU pago por ele em virtude de disposição contratual não gera direito à
apropriação de créditos das Contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2017
MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento da Cofins, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo ao PIS, em razão da
relação de causa e efeito existente entre as matérias objeto de lançamento.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2017
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado conforme a legislação
vigente, e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade competente e
encontra-se devidamente motivado, com descrição precisa e detalhada dos fatos,
trazendo todas as informações necessárias para a sua devida compreensão e o
Fl. 12716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
22
exercício do contraditório e da ampla defesa, inexiste nulidade dos lançamentos
efetuados.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS AOS AUTOS. REQUISITOS.
A prova documental será apresentada juntamente com a impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo
de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
A DRJ considerou procedente em parte a impugnação, acatando os argumentos que
seguem: (i) quanto ao erro da autoridade fiscal em submeter à tributação do PIS e da Cofins os
queijos do tipo mozarela, reino, minas, ricota e parmesão, relacionados em sua impugnação, assim
como em relação aos queijos do tipo cream cheese e cottage, especificamente relacionados em
sua peça de defesa; (ii) com relação à alíquota para café expresso, café com leite e capputino; (iii)
quanto à depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado relacionados às atividades de
padaria e confeitaria, devidamente comprovados pela impugnante, conforme destacado no
Relatório de Diligência Fiscal.
A empresa foi cientificada em 18/01/2023. Em 17/02/2023, apresentou recurso
voluntário.
Apresenta seu relato dos fatos. Requer, em preliminar:
 Nulidade do acórdão da DRJ por fundamentos não analisados em sua integralidade e
fundamentação genérica:
Bom exemplo que comprova que o Acórdão 103-010.842 não fora produzido com
a minúcia necessária se confirma da leitura inicial do trecho que trata acerca das
questões preliminares, leia-se:
(...)
Repare que o Acórdão trata que houvera o questionamento em sede preliminar
acerca da “ausência de cientificação quanto à prorrogação do Termo de
Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF)”, todavia, na impugnação manejada
por esta Recorrente, em ponto algum foi tratado sobre tal tópico, como visa fazer
crer os julgadores a quo.
Preliminar contendo a mencionada tese fora manejada na impugnação do PAF
14187.720028/2020-29 que trata de caso análogo da mesma empresa, mas
compreendendo o período de janeiro a junho de 2016.
Aduz que a DRJ reproduz os mesmos argumentos do outro PAF e reproduz
entendimento fiscal. Também não tratou das seguintes matérias contestadas: “DOS VALORES
RELATIVOS A ACORDOS COMERCIAIS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO – (subitem “b”
Aniversário); DOS VALORES RELATIVOS A ACORDOS COMERCIAIS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO
– (subitem “c” Inauguração e Reinauguração); DOS VALORES RELATIVOS A ACORDOS COMERCIAIS
Fl. 12717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
23
NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO – (subitem “d” Rebaixe de Custo Repressivo e Rebaixe de Custo
Preventivo); DOS VALORES RELATIVOS A ACORDOS COMERCIAIS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO
– (subitem “f” Ajustes de acréscimo de créditos relativos a estorno de débitos vinculados a
acordos comerciais); DA ALÍQUOTA APLICÁVEL ÀS RECEITAS FINANCEIRAS (DESCONTOS
CONDICIONAIS). DA INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO (pleito alternativo). Cerceou,
portanto, a defesa.
 Nulidade em razão da alteração do critério de julgamento – Quanto aos estornos e erro
na base de cálculo, usou de dois critérios, a saber:
Percebam que para efetuar o lançamento, a Fiscalização não solicitou
comprovante de cada item objeto de lançamento no Razão pela Contribuinte,
muito pelo contrário, somente a Contabilidade da Recorrente foi mais que
suficiente para apuração das supostas receitas decorrentes dos acordos
comerciais lançados nas respectivas contas contábeis.
Contudo, não adota o mesmo critério de análise quando se trata das deduções
indicadas, pois aí sim, exige-se o comprovante da dedução realizada, a pergunta
que se faz é, qual o critério é o válido para o convencimento do Fisco? Pois ao que
parece, o Agente Fiscal para operar o inoportuno lançamento presume situações
sem que solicite qualquer documentação suplementar na busca da verdade real.
 Persistente nulidade do auto de infração – afronta ao critério material da regra matriz de
incidência tributária. Mantém o questionado na impugnação.
 Nulidade por incompetência da autoridade fazendária.
O fiscal responsável é lotado em Novo Hamburgo (RS) e a empresa é de Maringá
(PR). A DRJ não se posicionou sobre as disposições do art. 11 da Lei 9.784/1999.
No mérito, mantém os questionamentos da impugnação, sob os títulos seguintes
(resumo):
 IV.I. DO VALORES RELATIVOS A ACORDOS COMERCIAIS NÃO OFERECIDOS À
TRIBUTAÇÃO
o A) Dos Descontos Concedidos em Contratos de Fornecimento
Insistimos no fundamento que o desconto concedido, perante a espécie de
Fornecimento, possui a natureza de redução de custo, sendo previsto
expressamente no acordo comercial firmado junto ao fornecedor, que não
depende de evento posterior à venda, concretizado conforme previsto nos
contratos acostados pela Contribuinte na Resposta à Intimação n° 05 (Fls. 6.445 e
ss), ou seja, consolidada na operação de compra e venda e não em momento
futuro.
É certo então, que estamos a tratar de um desconto incondicional sobre o valor
das compras realizadas, com o objetivo de reduzir o custo de aquisição das
mercadorias objeto da negociação realizada no momento da compra, cujo
desconto não se encontra destacado na nota fiscal por sigilo comercial, não
existindo qualquer obrigação ou condição de fazer por parte da Companhia,
Fl. 12718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
24
constituindo, como já aduzido, um desconto absolutamente incondicionado. Por
sua vez, por não estar revestido da natureza de receita (ao contrário da posição
assumida pelo Agente Lançador e mantida pelo órgão Julgador) não se sujeita a
incidência das contribuições ao PIS e a COFINS.
Cita o acórdão 9303-013.338 da CSRF.
o B) Aniversário
o C) Inauguração e Reinauguração
o D) Rebaixe de Custo Repressivo e Preventivo
o E) Marketing
 Alega que tais recursos fazem frente às despesas com Marketing (seu único
insumo), com fim de alavancar vendas, fortalecer ponto de venda, bem
como as marcas da FORNECEDORA.
 E, seguindo, estes recursos são utilizados para pagamento de fornecedores
(Pessoa Jurídica) de mídias, a exemplo de TV, rádio, etc..., bem como para
compra de materiais de mídia, como tabloide, panfletos entre outros. Assim
tais verbas são um reembolso das despesas de Marketing que os
fornecedores fazem para as grandes redes, sendo assim uma recuperação
de despesas e não receita. Se os descontos concedidos pelos Fornecedores
forem considerados receitas (e assim tributados), não há como se afastar o
direito da Recorrente de se creditar dos insumos utilizados (despesas com
Marketing) para originar tais receitas. Cita acórdãos como o do processo
10540.721182/2016-78.
o F) Ajustes de acréscimo de créditos relativos a estorno de débitos
vinculados a acordos comerciais
 IV.I.I. DESCONTOS INCONDICIONAIS
 IV.I.II. DA TRIBUTAÇÃO INDEVIDA
 IV.I.III. DA AUSÊNCIA DE RECEITA
 IV.I.IV. DA ALÍQUOTA APLICÁVEL ÀS RECEITAS FINANCEIRAS. DA
INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO
 IV.I.V DO ERRO NA BASE DE CÁLCULO
 IV.II. DAS SUPOSTAS VENDAS INDEVIDAMENTE NÃO TRIBUTADAS
 IV.II.I. DAS VENDAS NÃO TRIBUTADAS DE PÃES
 IV.II.I.I PIS E COFINS – ALÍQUOTA ZERO PARA O PÃO COMUM
 IV.II.I.II. DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS PARA CRIAÇÃO DA ALÍQUOTA ZERO
 IV.II.I.III. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO PÃO COMUM
 IV.II.II DAS VENDAS NÃO TRIBUTADAS DE QUEIJOS - ALÍQUOTA ZERO (ITENS
REMANESCENTES)
Fl. 12719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
25
 IV.II.III. DAS VENDAS NÃO TRIBUTADAS DE CAFÉ - ALÍQUOTA ZERO (ITENS
REMANESCENTES)
 IV.III.
DOS
ALEGADOS
AJUSTES
DE
ACRÉSCIMO
DE
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEO SEM COMPROVAÇÃO ADEQUADA (a – da presunção de
boa-fé; b – da submissão para análise de períodos decaídos)
 IV.IV. DAS GLOSAS DE CRÉDITOS
 IV.IV.I ASPECTOS INERENTES À CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA E SUA
TRIBUTAÇÃO (a – objeto social e atividades desempenhadas; b – regime de
tributação; c – apuração e utilização de créditos de PIS e Cofins)
 IV.IV.II. DA CONTESTAÇÃO DAS GLOSAS
 (i) DAS GLOSAS DE CRÉDITOS RELATIVOS À DEPRECIAÇÃO DE BENS
INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E SUPOSTAMENTE NÃO
UTILIZADOS NA PRODUÇÃO

DO PROCESSO PRODUTIVO – ATIVIDADES DE AÇOUGUE

DO PROCESSO PRODUTIVOS – ATIVIDADES DE HORTIFRUTTI

DO PROCESSO PRODUTIVOS – ATIVIDADES DE ROTISSERIA

DA ESSENCIALIDADE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO
A ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA RECORRENTE


(ii) Dos créditos relativos a despesas com taxas de cartão de crédito


(iii) DAS GLOSAS RELATIVAS AO AJUSTES DE ACRÉSCIMO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A FRETE SOBRE TRANSFERÊNCIA


(iv) DAS GLOSAS DE CRÉDITOS RELATIVOS AO AJUSTE DE
ACRÉSCIMO DE CRÉDITOS RELATIVOS PAGAMENTO DE IPTU


(v) DAS GLOSAS RELATIVAS AO AJUSTE DE ACRÉSCIMO DE
CRÉDITOS DECORRENTE DE PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES
SOBRE VENDAS DE PÃES
Destaca-se, ainda, trechos:
Repisa-se, de um modo ou de outro, as contribuições já foram recolhidas e
deverão ser consideradas pelo Fisco, à medida que inexiste receita a ser oferecida
para tributação neste momento da cadeia de vendas, sob pena de se incorrer em
enriquecimento ilícito do ente estatal.
(...)
INSISTIMOS, não houve em decorrência dos descontos concedidos, qualquer
acréscimo patrimonial da Contribuinte! Houve mera redução de custo das
mercadorias em razão da concessão dos descontos, o que poderá significar no
máximo aumento de LUCRO, mas jamais de acréscimo de receita (tampouco
receita tributável).
(...)
Fl. 12720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
26
Nestes vértices, não pode existir dois pesos e duas medidas com o fito de
privilegiar o Agente Fiscal, de modo que, se o Fisco utilizou como suporte
probatório apenas a contabilidade da empresa, no mesmo sentido (ou seja, com o
mesmo parâmetro), a contribuinte demonstrou de forma pormenorizada que o
método utilizado pelo fiscal estava eivado de vício, e isso precisa ser considerado,
e não afastado como fez a DRJ julgadora ponderando que a empresa produzisse
uma prova diabólica para que só assim, seus argumentos fossem considerados.
Deste modo, em atenção ao princípio da verdade material e considerando que a
autoridade fiscal se utilizou tão somente da contabilidade da empresa pra
apuração da base de cálculo do lançamento, com a finalidade de demonstrar que
os Saldos das contas contábeis não foram devidamente apurados pela
Fiscalização, reiteramos o posicionamento, postulando pela reforma do acordão
atacado, reduzindo-se assim a base de cálculo à guisa da demonstração dos
estornos efetivados.
Disserta sobre o conceito de insumos. Cita legislação respectiva a cada tópico, como
na impugnação, e o acórdão 9303-013.338 CSRF (sobre desconto incondicional) e decisões do Carf,
como as proferidas nos processos 19515.721360/2017-23 e 10540.721182/2016-78 (marketing).
Requer:
PRELIMINARMENTE
a) Conhecer o manejado Recurso, provendo-o para anular o Acórdão em debate,
posto que deixa de analisar a completude dos fundamentos esposados na
Recorrente do contribuinte., nos termos do item, III.I e III.II;
b) Reformar o Acórdão vergastado com o fito de declarar a nulidade do
lançamento em debate em razão da ausência de intimação quanto à prorrogação
do Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal, nos termos do item III.III;
c) Reformar o Acórdão vergastado com o fito de declarar a nulidade do
lançamento em razão da incompetência territorial da autoridade fiscal, haja vista
que a sede da Recorrente se localiza em Maringá/PR, nos termos do item III.IV;
NO MÉRITO
d) Reformar o Acordão vergastado com o fito de determinar a exclusão das verbas
referentes à Acordos Comerciais realizados pela Recorrente da base de cálculo do
PIS/Cofins, em razão da sua natureza de Desconto Incondicional – Redutor de
Custo, conforme exposto no item IV.I.I;
e) Subsidiariamente ao pedido “d)”, caso então se entenda que os acordo
comerciais não possuem natureza de descontos incondicionais, que seja
reformado o acórdão em debate, adequando-se o valor da alíquota a ser aplicada,
pois estes deverão ser considerados receitas financeiras, com fulcro no artigo 9°,
da Lei no 9.718/98, nos termos expostos no item IV.I.IV, deste Recurso.
f) Reformar o Acórdão vergastado com o fito de declarar a nulidade do auto de
infração, em razão da ausência de prejuízo do Fisco, haja vista que, ao contrário
Fl. 12721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
27
do que alega a auditora-fiscal, houve a devida tributação dos produtos adquiridos
pela Recorrente, nos termos do item IV.I.II;
g) Reformar o Acórdão vergastado com o fito de declarar a insubsistência do
lançamento de PIS e COFINS sobre os valores Acordo Comercial firmado com
fornecedores, haja vista que não se caracterizam como receita, conforme exposto
no item IV.I.III;
h) Subsidiariamente ao pedido supra, reformar o Acórdão vergastado com o fito
de declarar a nulidade parcial do lançamento por erro na base de Cálculo, nos
termos do item IV.I.V
i) Reformar o Acórdão vergastado com o fito de cancelar as glosas sobre os
ajustes de acréscimo de créditos relativos a estorno de débitos vinculados a
acordos comerciais, vez que estes, de fato, não integram a base de cálculo do
PIS/Cofins, conforme item IV.I;
j) Reformar o Acórdão vergastado com o fito de declarar a insubsistência do
lançamento de PIS e COFINS sobre os pães vendidos pela Recorrente com a
incidência de alíquota 0 (zero), conforme exposto no item IV.II.I.;
k) Reformar o Acórdão vergastado com o fito de declarar a insubsistência do
lançamento de PIS e COFINS sobre o remanescente dos queijos tributados em
prejuízo da Recorrente com a incidência de alíquota 0 (zero), conforme exposto
no item IV.II.II;
l) Reformar o Acórdão vergastado com o fito de declarar a insubsistência do
lançamento de PIS e COFINS sobre o remanescente dos cafés tributados em
prejuízo da Recorrente com a incidência de alíquota 0 (zero), conforme exposto
no item IV.II.III m) Reformar o Acórdão vergastado com o fito de cancelar a glosa
sobre os créditos extemporâneos fiscalizados, em atenção ao princípio da verdade
material, nos termos do item IV.III;
n) Reformar o Acórdão vergastado com o fito de cancelar a glosa sobre créditos
relativos a bens do ativo imobilizado utilizados no processo produtivo, nos termos
do item IV.IV.“b”;
o) Reformar o Acórdão vergastado com o fito de cancelar a glosa sobre créditos
relativos à despesa referente ao pagamento de taxa de administração de cartão
de crédito, nos termos do item IV.IV. (II).
p) Reformar o Acórdão vergastado com o fito de cancelar a glosa sobre créditos
relativos à despesa referente ao pagamento de fretes transferência, nos termos
do item IV.IV. (III).;
q) Reformar o Acórdão com o fito de cancelar a glosa sobre créditos relativos à
despesa referente ao de IPTU dos imóveis que a Recorrente é locatária, nos
termos do item IV.IV. (IV).;
Fl. 12722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
28
r) Reformar o Acórdão com o fito de cancelar, cancelar a glosa sobre créditos
relativos aos créditos decorrentes da venda tributada de pães sujeitos à alíquota 0
(zero), nos termos do item IV.IV.(V).
Posteriormente, apresenta petição (fls. 12605 em diante). Indica que, de acordo
com a previsão, aderiu ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1/2023 e desistiu parcialmente do presente litígio. Informa a desistência do recurso
quanto ao seguinte:
 PRODUTOS DE PADARIA (Anexo I e III)
 AVES OU CARNES SUÍNAS TEMPERADAS (Anexos I eIII)
 ATIVO IMOBILIZADO (Anexos XXI a XXXVIII)
Mantém o recurso quanto ao demais. A unidade de jurisdição providenciou a
transferência do crédito tributário respectivo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO ENK DE AGUIAR, Relator
Segue a análise, começando pelas preliminares.
1
PRELIMINARES DE NULIDADE
1.1 Nulidade do Lançamento.
A empresa alega diversos vícios no trabalho fiscal, como ausência de
fundamentação legal quanto ao fato gerador dos tributos nos Autos de Infração (AI), uma vez não
especificar o fato gerador objeto de lançamento, ou alíquotas e base de cálculo. Os dispositivos
legais destacados no enquadramento legal tratariam apenas quanto à forma de apuração e de
pagamento das contribuições para o PIS e a Cofins, não tratando dos demais elementos da regra-
matriz de incidência tributária.
Pois bem, assim dispõe o processo administrativo fiscal em seu artigo 59 (Decreto
no 70.235/1972):
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Fl. 12723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
29
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
No caso concreto, necessário ressaltar de antemão, o auto de infração foi lavrado
por Auditor(a)-Fiscal da RFB. O procedimento de verificação teve transcurso com a utilização da
Escrituração Fiscal Digital das Contribuições Incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições), assim
como dos elementos apresentados pelo contribuinte. O relatório fiscal descreve os passos do
trabalho fiscal e entendimento adotado, assim como transcreve textos legais em itens específicos.
O auto de infração aponta a fundamentação legal:
COFINS
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2016 e 31/12/2017:
Art. 1o da Lei Complementar no 70/1991; art. 5o da Lei no 10.833/2003
Art. 1o, inciso XII, da Lei no 10.925/2004, com redação dada pela Lei no
12.655/2012
Art. 1o, inciso XVI, da Lei no 10.925/2004, incluído pela MP no 433/2008
Art. 3o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei no
10.865/04, pelo art. 5o da Lei no 10.925/04, pelo art. 21 da Lei no 11.051/04, pelo
art. 43 da Lei no 11.196/05, pelo art. 4o da Lei no 11.307/06, pelo art. 18 da Lei no
11.488/07, pelo art. 5o da Lei no 11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei no
11.727/08, pelo art. 25 da Lei no 11.898/09 e pelo art. 17 da Lei no 11.945/09
Art. 1o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei no
10.865/04 e pelo art. 17da Lei no 11.945/09 e redação dada pela Lei no 12.973, de
2014
Art. 1o, inciso XVIII, da Lei no 10.925/2004, incluído pela MP no 552/2011
Art. 1o, inciso XIX, alínea b e inciso XXI da Lei no 10.925/2004, incluído pela MP no
609/2013.
O mesmo consta no lançamento para o PIS, com as diferenças de legislação entre as
contribuições.
Ao que parece, o recorrente entende por demais genérico o fundamento legal. Ora,
por certo não existiria previsão na lei para o registro de descontos de fornecedores de
supermercados que não constaram em nota fiscal, mas foram operacionalizados, por exemplo, por
redução do passivo, cujos valores constaram da nota fiscal de compra. A lei certamente não viria a
trazer tal detalhamento para atividades específicas.
As contribuições sociais para a seguridade, entre as quais as ora estudadas
encontram-se assim previstas na CF:
Fl. 12724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
30
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(gn).
Cumpre ainda referir, sobre o acima, que é determinado que o custeio da
seguridade social deverá ser financiado por toda a sociedade. Assim, a universalidade do custeio,
por todos os ramos e setores, é intenção expressa do legislador constitucional, não podendo ser
mitigada. Isso, por certo, não significa que poderá a União instituir contribuição sobre quaisquer
fatos, diferentes das hipóteses previstas.
As Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 criaram a sistemática não-cumulativa para as
contribuições em questão. Ao contrário do IPI e do ICMS, “... a não-cumulatividade das
contribuições sociais é norma de eficácia limitada de princípio institutivo facultativo ...” (Moreira,
2012, p. 428)1. Os valores de PIS e Cofins são apurados em relação à receita ou ao faturamento
(nos termos das Leis), depois deduzidos os créditos permitidos. Estes não são obtidos diretamente
do PIS e Cofins devidos nas compras, uma vez que as contribuições não são apuradas em cada
operação ou destacados em nota fiscal. São obtidos com a aplicação da alíquota básica das
contribuições (7,6% para Cofins e 1,65% para o PIS, mesma devida sobre a receita da empresa),
sobre as aquisições de bens e serviços passíveis de creditamento. É, assim, similar à sistemática
usualmente chamada “imposto contra imposto”, utilizada no ICMS e IPI, mas com contornos
próprios2.

1 MOREIRA, André Mendes. A não-cumulatividade dos tributos. 2a ed. São Paulo: Noeses, 2012.
2 Assim colocou Marco Aurélio Greco (Não-Cumulatividade no PIS e na COFINS. In: PAULSEN, Leandro (coord). Não-
cumulatividade do PIS e da COFINS. São Paulo: IOB Thompson; Porto Alegre: Instituto de Estudos Tributários, 2004, p.
110): “... em parte, se assemelha ao “base sobre base” – na medida em que relevante é o valor dos itens enumerados e
não o valor das contribuições incidentes – e ao “imposto sobre imposto”, pois o montante não é excluído da base sobre
a qual incidirá a alíquota, mas sim do próprio valor das contribuições, apurado pela aplicação da alíquota sobre a base
de cálculo (= “receita”)”.
Fl. 12725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
31
Assim, determinado o núcleo de incidência constitucional, é a empresa ou entidade
que obtiver faturamento ou auferir receita que estará sujeita a tributação pelo PIS e pela Cofins,
na medida das suas expressões econômicas definidas em lei. Na Lei 10.833/2003, assim constou:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência) (Vide Lei
Complementar no 214, de 2025)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus
respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso
VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, conforme definido no caput e no § 1o. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014)
(gn).
Caso comprovado que a autuação se afastou da hipótese, o lançamento poderia ser
revertido. A recorrente impugnou a exação demonstrando pleno conhecimento do entendimento
que a fundou. Discutiu o conceito de receita e a inexistência, no seu entender, de prejuízo à
Fazenda Nacional a partir da prática adotada. Além do que, a divergência de entendimento pela
recorrente e outros do ramo de supermercados não é nada nova, sendo anterior à própria
sistemática não cumulativa de apuração, como se verá melhor. Entende-se inexistir mácula no
lançamento, que atendeu às formalidades legais.
A empresa alega também a incompetência da autoridade fazendária, uma vez que o
fiscal responsável é lotado em Novo Hamburgo (RS) e a empresa é de Maringá (PR).
Fica claro nos autos que a empresa foi cientificada do início do procedimento fiscal,
sendo que existia TDPF emitido (Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal). Havia, portanto, a
formalidade e autorização da RFB para o trabalho realizado. Não há qualquer comando normativo
que obrigue a indicar auditores da unidade de jurisdição. As equipes de trabalho regional e
nacional são, inclusive, a realidade atual, por fatores cuja discussão descabe aqui.
Tal disposição já era expressa no PAF (Decreto 70.235/1972, com força de lei) há
longa data:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 12726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
32
(...)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos,
mesmo que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(gn).
De todo o modo, existe Súmula vigente do Carf tratando desse aspecto:
Súmula CARF no 27
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Embora trate de questionamento sobre a decisão da DRJ, cumpre desde já
comentar que, conforme o acima, torna-se sem sentido questionar a DRJ por não ter se
posicionado sobre as disposições do art. 11 da Lei 9.784/1999. Tal disposição foi assim redigida:
Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a
que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação
legalmente admitidos.
No caso, não só a fiscalização foi realizada por auditor(a)-fiscal da RFB, como havia a
designação pelo órgão competente.
1.2 Nulidade da Decisão da DRJ.
A recorrente também postula a declaração de nulidade da decisão recorrida por
fundamentos não analisados em sua integralidade e fundamentação genérica. Um ponto já foi
tratado no item anterior. Outro é que a empresa cita como um bom exemplo da falta de minúcia
da DRJ na análise da impugnação o seguinte:
Repare que o Acórdão trata que houvera o questionamento em sede preliminar
acerca da “ausência de cientificação quanto à prorrogação do Termo de
Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF)”, todavia, na impugnação manejada
por esta Recorrente, em ponto algum foi tratado sobre tal tópico, como visa fazer
crer os julgadores a quo.
Preliminar contendo a mencionada tese fora manejada na impugnação do PAF
14187.720028/2020-29 que trata de caso análogo da mesma empresa, mas
compreendendo o período de janeiro a junho de 2016.
A DRJ tratou em conjunto das questões envolvendo o TDPF, da ausência de
cientificação de sua prorrogação e da incompetência da autoridade. Foi feita a análise, pela DRJ,
da impugnação deste processo e de processo de período anterior, cujos fundamentos eram
basicamente os mesmos.
Fl. 12727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
33
O contribuinte pode, por certo, utilizar tal exemplo como falta de “minúcia” na
análise, porém, tal fato seria, no máximo, um reforço de argumento para uma nulidade. Veja-se
ainda que no pedido final referente ao processo mencionado, de no 14187.720028/2020-29,
também apreciado pela DRJ e que está sendo apreciado nessa mesma sessão de julgamento,
constou o seguinte requerimento:
a) Declarar a nulidade do lançamento em debate em razão da ausência de
intimação quanto à prorrogação do Termo de Distribuição do Procedimento
Fiscal, nos termos do item III.I
Pois bem, agora veja-se o que constou do requerimento final do recurso voluntário
que está sendo apreciado aqui (processo no 11000.722235/2021-13):
PRELIMINARMENTE
a) Conhecer o manejado Recurso, provendo-o para anular o Acórdão em debate,
posto que deixa de analisar a completude dos fundamentos esposados na
Recorrente do contribuinte., nos termos do item, III.I e III.II;
b) Reformar o Acórdão vergastado com o fito de declarar a nulidade do
lançamento em debate em razão da ausência de intimação quanto à prorrogação
do Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal, nos termos do item III.III;
Ou seja, constou a questão da ausência de intimação da prorrogação do TDPF no
requerimento do recurso do presente, embora a matéria efetivamente não tenha sido tratada no
texto. Seria falta de “minúcia” na elaboração do recurso? Na verdade, considera-se que tal
“excesso” não prejudica em nada o restante do recurso.
A recorrente também se insurge contra a decisão com relação à reprodução do
entendimento fiscal e falta de apreciação de argumentos.
A decisão da DRJ, porém, foi expressa em apresentar o seu entendimento, não
sendo vedado reproduzir trechos do relatório fiscal cujo entendimento é adotado.
Com relação à matéria, a decisão contestada apreciou os acordos comerciais sob o
título:
DO MÉRITO
DOS VALORES RELATIVOS A ACORDOS COMERCIAIS NÃO OFERECIDOS À
TRIBUTAÇÃO. DOS DESCONTOS INCONDICIONAIS. DA AUSÊNCIA DE RECEITA.
DAS RECEITAS FINANCEIRAS.
Foram citadas soluções de consulta e a fundamentação foi apresentada. O texto da
decisão deixa claro a prática adotada e mantém a tributação, seja qual for o item ou motivo
contratual adotado para a redução dos valores a pagar aos fornecedores. Se há item discrepante
da sistemática objeto de julgamento, a litigante poderia apresentar suas razões no recurso.
Fl. 12728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
34
Com relação às alíquotas aplicáveis às receitas financeiras, não havia sentido a DRJ
tratar do tema, uma vez que não foram verificadas receitas financeiras. Na impugnação, as
receitas financeiras são itens subsidiários do argumento:
Assim, caso mantido o entendimento fiscal de que os descontos descritos nos
contrato comerciais acostado ao PAF não são incondicionais, restará manifesta a
inaplicabilidade da alíquota lançada na autuação fiscal, pois estaremos então a
tratar de receitas financeiras, às quais possuem alíquota reduzida, pelo que
estaremos diante, também por esta razão, de integral nulidade do auto de
infração por erro material incorrigível que afronta o art. 142, do CTN, o qual trata
sobre a obrigação da autoridade administrativa de calcular o montante devido de
imposto.
Porém, não foi o entendimento da DRJ por afastar a incidência sobre as receitas
autuadas, considerando-as como descontos condicionais com natureza financeira.
Importa acrescentar que não se verificou temas do recurso não tratados. Com
relação aos argumentos, o julgador não está obrigado a rebater todos os pontos do recurso
quando já houver elementos suficientes para formação da sua decisão. Nesse sentido é o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONCLUSÃO
NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA INCLUSÃO DOS INSURGENTES NO POLO PASSIVO
DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO ABUSIVA
DOS SÓCIOS E OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a
ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a
controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas
resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das
partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de
fato ocorreu nos autos.
(...)
(AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)
Dessa forma, não se caracteriza omissão do julgado da DRJ, tampouco motivo de
nulidade.
Por último, com relação aos estornos na base de cálculo, a empresa sustenta a
adoção de dois critérios de julgamento, em prejuízo ao contribuinte:
Fl. 12729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
35
Percebam que para efetuar o lançamento, a Fiscalização não solicitou
comprovante de cada item objeto de lançamento no Razão pela Contribuinte,
muito pelo contrário, somente a Contabilidade da Recorrente foi mais que
suficiente para apuração das supostas receitas decorrentes dos acordos
comerciais lançados nas respectivas contas contábeis.
Contudo, não adota o mesmo critério de análise quando se trata das deduções
indicadas, pois aí sim, exige-se o comprovante da dedução realizada, a pergunta
que se faz é, qual o critério é o válido para o convencimento do Fisco?
Não se verifica discrepância. A matéria foi, inclusive, objeto de diligência. A
fiscalização utilizou para apurar a base de cálculo autuada os lançamentos a crédito nas contas
verificadas que correspondiam a recebimentos de bonificações de fornecedores. Já para os
lançamentos a débito que não haviam sido excluídos como estorno direto, foi solicitada a
comprovação. Entendeu a DRJ que a impugnante deveria ter feito prova do fato alegado. De todo
o modo, pode-se apreciar o alegado quando da análise de mérito.
Cabe citar algumas ementas de julgamentos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf) referentes à nulidade, na direção do entendimento adotado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS DA RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de despacho decisório por afronta aos princípios
administrativos da razoabilidade e efetividade, uma vez que não ficou evidenciada
a preterição do direito de defesa nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72,
pois a interessada teve acesso a todos os elementos constantes do despacho
decisório e demonstrou ter pleno conhecimento de todos os fatos relativos à não
homologação das compensações, além de ter apresentado sua defesa de forma
ampla e pormenorizada, com as provas que entendeu necessárias.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deverá ser apresentada com a manifestação de
inconformidade, sob pena de ocorrer a preclusão temporal. Não restou
caracterizada nenhuma das exceções do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
(...)
(Acórdão 3801-01.015; Processo: 10580.720665/2007-98; Sessão: 14/02/2012; 1a
Turma Especial da Terceira Seção de Julgamento).
.....................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2004
Fl. 12730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
36
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo
diploma legal, não há que falar em cerceamento de defesa e nulidade do auto de
infração.
FIXAÇÃO
DA
MULTA.
VÍCIOS
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
CONFISCO.
RAZOABILIDADE. CONSERVAÇÃO DA EMPRESA. SUPOSTO PARÂMETRO STJ.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Carece de interesse recursal o pedido de redução de multa aplicada conforme
dispositivo legal e em valor abaixo do valor aduzido pela recorrente como imposto
por suposto parâmetro jurisprudencial.
(Acórdão: 2202-006.758; Processo 19515.005005/2008-12; Sessão: 03/06/2020;
2a. Turma da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do Carf).
.....................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade por cerceamento de defesa se a parte pôde conhecer a acusação,
contraditá-la e teve seus argumentos devidamente considerados por um novo
despacho decisório, após atendido o pleito da própria recorrente, que teve sua
petição apreciada.
(...)
(Acórdão: 3201-011.854; processo 10930.720946/2016-14; sessão: 17/04/2024;
1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Carf).
Por fim, como visto no art. 60 do PAF, supratranscrito, podem ser sanadas eventuais
irregularidades, se caso. O detalhamento na impugnação/recurso demonstra o pleno
conhecimento dos fatos e o direito à defesa foi devidamente exercido.
2
O REGIME NÃO-CUMULATIVO: BASE DE CÁLCULO E CRÉDITOS.
Necessário tratar brevemente do PIS e Cofins não cumulativos antes de adentrar na
questão da omissão de receitas dos acordos comerciais.
Com as alterações determinadas pelos artigos 2o e 3o da Lei no 9.718/1998, cujos
efeitos produziram-se a partir de 1o de fevereiro de 1999, passou-se a adotar uma base universal
para efeito de incidência do PIS e da Cofins, abrangendo, em princípio, todas as receitas da
empresa, independentemente da classificação contábil adotada. Diz-se em princípio porque a
legislação pode, desde que o faça expressamente, excluir dessa incidência algumas receitas. A
Fl. 12731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
37
situação foi alterada bastante com a introdução da sistemática não-cumulativa, que permitiu o
abatimento dos créditos apurados. Entretanto, as Leis no 10.637/2002 (PIS não-cumulativo) e Lei
no 10.833/2003 (Cofins não-cumulativa), já com a previsão da incidência sobre a receita
introduzida na CF, mantiveram como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total
das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil, sendo que o total das receitas compreende a receita bruta da venda de bens
e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela
pessoa jurídica. Constata-se que a opção do legislador foi a generalização do alcance da incidência
das contribuições em tela. Veja-se o texto da Lei 10.833/2003 (sem alterações relevantes em
relação a Lei 10.637/2002 no que é pertinente ao presente processo):
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus
respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso
VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014).
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme
definido no caput e no § 1o. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota
0 (zero);
II - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante,
classificado como investimento, imobilizado ou intangível; (Redação dada pela Lei
no 12.973, de 2014)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária;
IV - de venda de álcool para fins carburantes; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
(...)
(grifou-se).
Fl. 12732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
38
Decreto-Lei no 1.598
Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o - A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das
vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos
incidentes sobre vendas.
§ 1o A receita líquida será a receita bruta diminuída de: (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)
I - devoluções e vendas canceladas; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
II - descontos concedidos incondicionalmente; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
III - tributos sobre ela incidentes; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
IV - valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do
caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das operações
vinculadas à receita bruta. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
Portanto, na modalidade não-cumulativa das contribuições, a base de cálculo é a
receita em sentido amplo, independentemente da classificação contábil adotada. A partir da
adoção de uma base universal para as referidas contribuições, as próprias leis trataram das
hipóteses de exclusão da base de cálculo.
Na sistemática não-cumulativa a empresa deduzirá como créditos os valores dos
bens adquiridos para revenda, insumos, entre outros listados na legislação de regência (arts. 3os
das já citadas Leis 10.637/02 e 10.833/03). As aquisições efetuadas, pelo valor atestado nas notas
fiscais, servirão de base de cálculo para a apuração do crédito, a ser descontado do valor da
contribuição apurado com base na receita bruta.
Volta-se ao conceito de receita bruta no título a seguir.
Fl. 12733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
39
3
MÉRITO: RECEITAS DE ACORDOS COMERCIAIS
Em apertada síntese, foram lançados valores cobrados de fornecedores e não
incluídos na base de cálculo das contribuições. Os valores referem-se a percentuais estabelecidos
em contratos e implementados por meio de redução dos valores efetivamente pagos aos
fornecedores.
Para ficar claro, é de se recuperar rapidamente algumas informações do relatório
fiscal. Foram investigadas uma série de contas contábeis com o prisma do entendimento do
parágrafo anterior. A empresa, a partir de intimação, informou sobre a natureza das contas, o que
foi agrupado no quadro:

Fl. 12734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
40

As receitas de determinadas contas, incluídas no último quadro, já foram objeto de
tributação das contribuições pela empresa. O trabalho fiscal identificou as seguintes contas que
deveriam ter sido tributadas por se referirem a receitas e não o foram:

O trabalho fiscal verificou ainda que algumas contas foram tributadas como receitas
financeiras. Em tais casos foram aplicadas as alíquotas correspondentes a diferença 1,65% - 0,65%
= 1% para a Contribuição para o PIS/Pasep e 7,6% - 4% = 3,6% para a Cofins. É o caso:

Fl. 12735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
41
Como visto no relatório, a empresa se insurgiu contra referida tributação in totum.
Apenas para repisar, em síntese, considera que o desconto concedido, perante a espécie de
Fornecimento, possui a natureza de redução de custo, sendo previsto expressamente no acordo
comercial firmado junto ao fornecedor, que não depende de evento posterior à venda. Diz ser um
desconto “absolutamente incondicionado”, uma vez que com o objetivo de reduzir o custo de
aquisição das mercadorias objeto da negociação realizada no momento da compra, cujo desconto
não se encontra destacado na nota fiscal por sigilo comercial, não existindo qualquer obrigação ou
condição de fazer por parte da Companhia.
Cita e apresenta detalhe das situações, como no caso dos contratos de
fornecimento e aniversário:
Ambos (fornecimento e aniversário) são incondicionais, líquidos e certos, já no
momento da emissão da nota fiscal. A única diferença entre os dois é que o
fornecimento é calculado nota a nota e cobrado mensalmente, ao passo que o
aniversário é calculado nota a nota e cobrado anualmente, todavia, tal
detalhamento sequer fora abordado no acordão guerreado (conforme salienta
tópico preliminar).
Este desconto adicional (aniversário) é utilizado para as promoções de
mercadorias e produtos no mês de festejo de aniversário, porém não é
condicionado a nenhum fato ou contraprestação, apenas tem seu lapso de tempo
para cobrança anual
Não é possível a análise sem um breve histórico.
Tal tipo de situação, efetivamente, nem é exclusiva nem nova no mercado,
especialmente no ramo de supermercado/hipermercado. Tais práticas foram usualmente
denominadas genericamente de “RAPEL/PEDÁGIO” (imposição pelas grandes redes de
supermercados de diversas exigências aos fornecedores, retribuída em dinheiro ou em
mercadorias, sobre as compras que aqueles fazem dos seus produtos; melhor disposição da
mercadoria dentro da loja – prateleira, publicidade etc). A tributação desses valores tem sido
questionada pelos integrantes do ramo. Era bastante comum, inclusive, anteriormente, a
utilização de contas contábeis com os nomes “rapel”, “pedágio”, “receitas de pedágio” etc.
Ressalte-se que, de acordo com o relatório fiscal, grande parte das contas
identificadas relacionadas à situação não foram submetidos à tributação, sendo que pequena
parcela foram tributadas ou tributadas parcialmente.
A empresa registra que a prática é comum no ramo, uma vez altamente
concorrencial. Visa redução de preço. A negociação é comercial e exige sigilo, não sendo
registrada na nota fiscal. A relação é estabelecida de antemão entre comprador e fornecedor, não
dependendo de evento futuro.
De fato, não caberia aqui adentrar nos méritos ou propósitos das relações da
empresa com seus fornecedores. Não caberia questionar o teor sinalagmático das relações
Fl. 12736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
42
celebradas. Interessa aqui a natureza dos valores envolvidos em relação às repercussões fiscais. Os
termos utilizados não são fundamentais, sejam chamadas trade marketing, pedágio, bonificações
em descontos, reduções de passivo, recuperação de custos, receita de promoção publicidade ou o
que for. Interessa aqui a natureza dos valores em questão e a forma de contabilização adotada, no
sentido de verificar a ocorrência de hipótese de incidência tributária.
Embora os fornecedores e contratos/acordos sejam inúmeros, assim como as
operações realizadas, a prática comum é estabelecer percentuais sobre compras a serem cobrados
dos fornecedores. Assim, a compra da mercadoria é feita e há um passivo com o fornecedor. Esse
passivo não será integralmente pago. Os motivos, percentuais e momento da ocorrência são
variados e já descritos, envolvendo aumento de vendas com redução de custo, evento de
aniversário da loja, inauguração/reinauguração, variação de preços das concorrentes, aumentar
volume de compras, marketing, ponto extra, entre outros. Os valores reduzem o passivo e não
transitam, ou são excluídos, das contas submetidas à tributação do PIS e Cofins.
No título anterior já se abordou a tributação das contribuições em apreço na
sistemática não-cumulativa, bem como a hipótese de incidência. Para acrescentar, interessa citar a
definição de receita de Solon Sehn, com base na tradição de Baleeiro acerca da receita pública, e
de Hugo de Britto Machado:
(...) receita constitui um ingresso de soma em dinheiro ou qualquer outro bem ou
direito susceptível de apreciação pecuniária decorrente de ato, fato ou negócio
jurídico apto a gerar alteração positiva do patrimônio líquido da pessoa jurídica
que a aufere, sem reservas, condicionamentos ou correspondências no passivo3.
O STF também adotou tal conceito no RE 606.107/RS, nos seguintes termos: “Sob o
específico prisma constitucional, receita bruta pode ser definida como ingresso financeiro que se
integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas e condições” (gn –
STF, RE 606.107, ementa, relatora Min. Rosa Weber).
No caso presente, na forma como opera a empresa, é difícil interpretar que não
ocorra acréscimo em seu patrimônio. Há diferença óbvia na situação patrimonial entre uma
empresa que recebe a remuneração dos fornecedores e outra que não recebe. A receita
corresponde ao fato modificativo aumentativo, na contabilidade. Difere do resultado, que
contrapõe o fato modificativo diminutivo. Conceitualmente, a receita difere do lucro, de fato. Mas
aqui, o ganho ocorre na implementação do desconto.
É de se pontuar que existe o benefício para os fornecedores, que não darão
"desconto de graça". Isso por certo não significa dizer que os acordos que resultam redução de
preço não são salutares ou necessários em um mercado competitivo. Ocorre que, em decorrência
dos acordos comerciais, por certo foi auferida receita, independentemente de denominada de
serviços, comissionamento de vendas, ou o que for. Resta evidente que a empresa compradora

3 Sehn, Solon. Não-incidência do PIS/Pasep e da Cofins sobre reembolso e indenizações. Revista Dialética de Direito
Tributário. SP, no 162, 2009, p. 63.
Fl. 12737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
43
tem efeito patrimonial positivo, o que pode ser percebido facilmente se fosse feita a
comparação tanto com quem não teve o desconto, e pagou integralmente o fornecedor, quanto
com quem forneceu desconto incondicional ou, de qualquer forma, registrou a compra por valor
menor.
A empresa apresentou contratos como amostragem em resposta à intimação (fls.
6480-6502). Efetivamente, constam previsões de pagamento a cada nota fiscal e explicação de
motivos de desconto onde consta a observação “... não existindo qualquer obrigação ou condição
de fazer por parte da Compradora”. Mas também constam descrições como a de “Ponto Extra –
Concessão de desconto para exposição privilegiada de mercadorias do Fornecedor”, onde a
contrapartida é evidente. Também há descontos que o próprio quadro de periodicidade indica que
se darão “no evento”, e não a cada nota.
Observa-se, também, contratos com opção de operacionalizar o desconto por
pagamento do fornecedor, e não apenas compensação com o valor a pagar das notas. Por
exemplo, no Contrato com Oxford Porcelanas S/A, o Quadro V indica a forma de pagamento como
Depósito em Conta Corrente. Consta das observações as opções, a saber:

Quadro V
O Quadro V determina a compensação como forma padrão de pagamento do
desconto, sendo ainda possível, mediante critério da COMPRADORA, ocorrer o
pagamento do desconto por meio de depósito bancário, mercadoria em
bonificação, desconto em duplicata ou boleto bancário.
De toda a forma, a existência de previsão contratual, mesmo que de modo
alternativo, para o recebimento de boletos, em caso de não ser possível operacionalizar por
descontos nas duplicatas, pode ser mencionada como elemento indicativo da reciprocidade e da
relação estabelecida.
A forma e o momento da tributação decorrem da própria sistemática de
relacionamento com os fornecedores adotada pela empresa, seja por questões de mercado ou
outras, e que dissociou o retorno acordado com os fornecedores do momento de emissão da
nota fiscal e do ingresso das mercadorias adquiridas. Como sabe-se, as aquisições efetuadas, pelo
valor atestado nas notas fiscais, servirão de base de cálculo para a apuração do crédito, a ser
descontado do valor da contribuição apurado com base na receita bruta. Assim, na argumentação
de simples redução de custo, o curioso é que a mercadoria adquirida é registrada pelo valor da
nota fiscal, para fins de verificar a base de cálculo do crédito aproveitado da não-cumulatividade,
mas que o valor de aquisição é outro, quando da operação contábil que reduz o respectivo
passivo. Neste momento, não há mais vinculação com o custo na entrada, assim há repercussão
sobre as receitas.
Fl. 12738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
44
No entendimento da empresa, os descontos não dependem de evento posterior e
são incondicionais. Os descontos incondicionais são redutores de custo (não contabilizada receita)
e os condicionais são tratados como receitas financeiras. O desconto incondicional, por sua vez,
não precisaria obrigatoriamente constar da nota fiscal.
Tal argumento não pode ser aceito. Como visto, o contribuinte obteve resultado
patrimonial com a redução do passivo, ou não pagamento aos fornecedores. A forma de atuação
da empresa é que fez com que o momento desse ganho fosse dissociado da compra. Os ganhos
obtidos dos fornecedores estão relacionados intrinsecamente às atividades da empresa, sendo
elemento novo e positivo sobre o patrimônio, vinculado às atividades operacionais.
A previsão da legislação é para a exclusão dos descontos incondicionais, conforme
art. 1o, § 3o, inciso V.a. das Leis 10.637/02 e 10.833/03. Apenas estes são admitidos. O desconto
para ser incondicional deve estar consignado nota a nota, não se admitindo seu cálculo a partir
de percentuais ou estimativas sobre um conjunto de compras ou operações. Entende a empresa
que, como existe a previsão contratual prévia, já se sabe de antemão o valor que será objeto de
desconto e, desse modo, teria natureza de incondicional. Os valores já seriam de conhecimento.
Ora, se assim fosse, por que não aplicar o desconto no documento fiscal? Não pode
ser usado contra o Fisco o argumento de que o desconto não possa ser aplicado por questões de
sigilo comercial.
O conceito de descontos incondicionais e a necessidade de eles constarem na nota
fiscal de venda vem de longa data, desde a Instrução Normativa no 51, de 03/11/1978, no seu item
4.2:
4.2 – Descontos incondicionais são as parcelas redutoras do preço de venda,
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e
não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos. (grifou-se).
Tal orientação vem se repetindo para as empresas, o que pode ser obtido no
Perguntas e Respostas para o preenchimento da DIPJ4. No mesmo sentido diversos Manuais
orientadores de sociedades ou institutos tributários ou contábeis, em especial com orientações
para os contribuintes. Em especial, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu nos seguintes
termos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. EXCLUSÃO DOS
DESCONTOS
INCONDICIONAIS.
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA
DOS
REQUISITOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 51/78. APELAÇÃO
DESPROVIDA.
– Trata-se de discussão a respeito da exclusão da base de cálculo da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e da Contribuição ao

4 Capítulo VIII, pergunta 06 para a DIPJ 2012: O que são descontos incondicionais? Somente são consideradas, como
descontos incondicionais, as parcelas redutoras do preço de venda quando constarem da nota fiscal de venda dos bens
ou da fatura de serviços e não dependerem, para sua concessão, de evento posterior à emissão desses documentos.
Fl. 12739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
45
Programa de Integração – PIS dos descontos incondicionais não destacados nas
notas fiscais, afastando-se as disposições previstas na Instrução Normativa no 51,
de 1978.
– É indiscutível que a Contribuição ao PIS e a COFINS submetem-se ao princípio da
legalidade tributária, o qual, para ter máxima efetividade, deve ser interpretado
de modo a dar conteúdo ao valor da segurança jurídica e, assim, nortear toda e
qualquer relação jurídica tributária, posto que dele depende a garantia da certeza
do direito à qual todos devem ter acesso.
– A exclusão dos descontos incondicionais da base de cálculo da Contribuição ao
PIS e da COFINS encontra previsão no artigo 3o, § 2o, inciso I, da Lei no 9.718, de
1998; havendo igual previsão no regime de incidência não cumulativa da
Contribuição ao PIS e da COFINS, consoante artigo 1o, § 3o, inciso V, "a", das Leis
nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
– De outra parte, de acordo com o item 4.2 da Instrução Normativa no 51, de
1978, para serem considerados descontos incondicionais, estes devem,
obrigatoriamente e cumulativamente, atender a três requisitos: (i) serem
parcelas redutoras do preço de venda; (ii) constarem da nota fiscal de venda de
bens ou da fatura de serviços e (iii) não dependerem de evento posterior à
emissão de tais documentos.
– Os atos normativos infralegais, tais como as Instruções Normativas, são normas
complementares, não podendo inovar no mundo jurídico, cabendo-lhes
unicamente explicitar os comandos legais, visando facilitar a execução da lei.
– A Instrução Normativa no 51/1978 somente explicitou quais são os descontos
que podem ser considerados como incondicionais, os quais, portanto, gozam da
possibilidade de serem deduzidos da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Ademais, o destaque dos descontos incondicionais em nota fiscal ou fatura não se
mostra como mero formalismo, tal como sustenta a impetrante, porquanto são os
documentos que norteiam a contabilidade da pessoa jurídica.
– Apelação improvida (REsp 1.711.603 – SP, rel. Min. Og Fernandes, j. 14/05/2018
– g.n.)
O contrato estabeleceu obrigações mútuas, cabendo aos fornecedores pagar
valores ao comprador varejista, apartados na própria escrituração. A utilização de uma espécie de
sistema de conta corrente de controle de valores com relação aos fornecedores não afeta a
questão colocada no presente processo. Se os documentos fiscais escriturados não forem
confiáveis para aferir a operação cairíamos em situação de forte insegurança. Por isso mesmo, a
escrituração faz prova em favor da empresa. Na redação do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR - Decreto 3.000/99):
Art.800. Os bens serão declarados discriminadamente pelos valores de aquisição
em Reais, constantes dos respectivos instrumentos de transferência de
Fl. 12740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
46
propriedade ou da nota fiscal, observado o disposto nos arts. 119, § 3o, e 125 a
136 (Lei no 9.250, de 1995, art. 25, §2o e Lei no 9.532, de 1997, arts. 23, §3o, e 24).
(...)
Da Prova
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Não é possível aceitar que o documento contábil/fiscal possa servir ou não para
aferir os valores da operação de acordo com a conveniência. Ora, argumenta-se que reduzem o
custo daquele bem adquirido, mas o crédito já foi apropriado na escrita devidamente a partir da
nota fiscal. Agora seria outro o custo anterior? Há, isto sim, dissociação da implementação do
desconto no tempo em relação ao documento fiscal, sendo agora ingresso de elemento novo,
receita, resultado da própria forma adotada pela empresa.
A questão dos descontos dos fornecedores, repita-se, já foi discutida em outras
esferas. Não interessa aqui se reflete poder das grandes redes de varejo em relação aos
fornecedores, ou se, no fim, a ganhos para o consumidor. O fato é que o varejista que implementa
esse modelo, claramente pagará menos imposto relativo em relação a outro comerciante que não
o faça, ou que não tenha uma rede contínua de fornecedores que permita usar da prática. Não há
como desviar a questão para a imposição da cadeia como um todo, pois faltariam elementos. Há
clara vantagem para o contribuinte em questão em não registrar os descontos no documento
fiscal.
O exemplo abaixo procura mostrar o efeito do não registro da receita quando da
efetivação e escrituração da receita obtida com o desconto dos fornecedores. Parte-se da origem,
a compra das mercadorias para revenda. Não é o caso de discutir o crédito da não cumulatividade,
uma vez que já foi registrado antes dos descontos, mas sim de clarear o ganho patrimonial, e,
assim, a receita obtida. Caso não tributada, restaria prejudicada a aplicação do princípio da não
cumulatividade e a isonomia de tratamento entre casos análogos.
Digamos, como ilustração, e por melhor visualização, que as alíquotas do PIS e
Cofins somassem 10%. Veja-se o caso em que o custo de aquisição total, ao fim da operação, foi
de R$ 900,00 (valor efetivamente pago aos fornecedores). Em três hipóteses equivalentes em
termos financeiros: (a) uma hipótese, foi registrada a aquisição por 1.000,00, com desconto
incondicional na nota fiscal de 100; (b) na segunda hipótese, o valor de aquisição foi 900; (c) na
terceira, foi registrado 1.000,00 na aquisição e, posteriormente, foi registrado um desconto,
reduzindo a dívida com o fornecedor para 900. Considerando vendas dos bens no valor de
1.200,00, em um modelo simples, a situação do PIS e Cofins não cumulativo poderia ser registrada
como a do quadro abaixo:
Fl. 12741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
47

Hipótese 1 –
desconto
incondicional
Hipótese 2 – Nota
com valor pago
Hipótese 3- desconto
dos fornecedores
Valor de Aquisição
1.000,00
900,00
1.000,00
Desconto Incondicional NF
100,00

Crédito
90,00
90,00
100,00
Valor das Vendas
1.200,00
1.200,00
1.200,00
PIS/Cofins sobre Vendas
120,00
120,00
120,00
PIS/Cofins a pagar
30,00
30,00
20,00
Digamos as operações de compra, desconto e venda fossem no mesmo mês. A
empresa, na hipótese 3, ao operacionalizar o desconto de R$ 100,00, poderia registrar um estorno
ou ajuste para reduzir o crédito em R$ 10,00 (10%), tendo em vista que havia registrado crédito
sobre R$ 1.000,00, e estaria resolvida a diferença.
Caso contrário, deve-se registrar como acréscimo de receita o valor de R$ 100,00
(com acréscimo de R$ 10,00 no valor a pagar), correspondente ao ganho patrimonial incorporado
de forma definitiva em função de ter operado desconto com o fornecedor, seja por exposição
privilegiada, divulgação do produto em propaganda, não recolhimento de produtos vencidos ou
qualquer das condições estabelecidas no contrato.
O conceito de receita do Decreto-Lei 1.598/1977, atualizado, já foi transcrito no
item 2 deste voto. Cumpre repisar através da transcrição do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto 9.580/2018):
TÍTULO V
DA RECEITA BRUTA
Art. 208. A receita bruta compreende (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12,
caput):
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II - o preço da prestação de serviços em geral;
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV - as receitas da atividade ou do objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas no inciso I ao inciso III do caput.
Deve-se, ainda, guardar a ideia de que a receita equivale a um aumento da situação
líquida da empresa, permanente, decorrente do seu esforço produtivo, da sua atividade
empresarial. Como visto, tal é o conceito amplo validado pelo STF para as leis que implementaram
a sistemática não cumulativa das contribuições.
Fl. 12742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
48
Em qualquer dos casos objeto de autuação, seja contrato check stand, aniversário,
fornecimento, inauguração/reinauguração, ponto extra, crescimento/atingimento de compras,
deve ser mantida a autuação.
Não se vislumbra diferença possível no caso das contas de “rebaixa custo”, seja
repressivo ou preventivo. Seja para viabilizar ou acelerar a venda, foi implementado um benefício
advindo do fornecedor, desvinculado da nota fiscal em função da prática adotada. Se fosse por
desconto incondicional, o custo e crédito seria menor. Para o contribuinte, o desconto, seja
implementado por um depósito em conta corrente ou por redução do passivo, deverá ser
registrado como receita.
Estas contas, em conjunto com a de Marketing e Contrato de Fornecimento, foram
classificadas pela empresa como receitas financeiras. Pelo já referido acima, tal classificação não
poderia ser aceita (as receitas de marketing e o pleito para dedução das despesas serão
apreciados logo mais abaixo).
Veja-se que mesmo o desconto puramente comercial de vendas não é receita
financeira. Receita financeira é aquela decorrente de algum investimento financeiro. Pode ser uma
aplicação em um fundo de investimentos, um empréstimo (mútuo) ou um pagamento antecipado.
Tudo é decorrente da disponibilidade financeira e da decisão de utilizá-la em uma aplicação (lato
sensu) financeira.
Tratando-se de receita de vendas aos clientes, ou decorrentes, elas deverão fazer
parte da base de cálculo do regime não cumulativo, normalmente. Tais receitas, não se
enquadram entre as receitas financeiras, abaixo delimitadas:
Decreto no 9.580/2018 (Novo RIR)
Dos outros resultados operacionais
Subseção I
Das receitas e das despesas financeiras
Receitas
Art. 397. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos ou os
lucros de aplicações financeiras de renda fixa ou variável, que tenham sido ganhos
pelo contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados de
operações ou títulos de renda fixa com vencimento posterior ao encerramento do
período de apuração, poderão ser rateados pelos períodos a que competirem
( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 17, caput ; Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o ;
e Lei no 9.249, de 1995, art. 11, § 3o ).
Por fim, é relevante a decisão do STJ no REsp 1.498.326, que não conheceu do
Recurso Especial, assim como reproduzir a seguinte ementa de decisão do STJ, citada em outros
julgados também:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS (JUROS, CORREÇÃO
MONETÁRIA, MULTA E ENCARGOS POR ATRASO) PROVENIENTES DE CONTRATOS
DE VENDA E SERVIÇOS. RECEITAS ORIUNDAS DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES
Fl. 12743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
49
EMPRESARIAIS
PORQUE
INERENTES
AOS
CONTRATOS.
CONCEITO
DE
FATURAMENTO. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
A jurisprudência entende que a correção monetária e os juros, bem como multas
e encargos recebidos por atraso em pagamento, decorrentes diretamente das
operações realizadas pelas empresas constantes de seus objetos sociais,
configuram rendimentos e devem ser considerados como um produto da venda
de bens e/ou serviços. Logo, por constituírem faturamento, base de cálculo das
contribuições PIS e COFINS, são receitas inerentes e acessórias aos referidos
contratos e devem seguir a sorte do principal.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1.461.557/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/9/2014, DJe 23/9/2014.) [gn].
Não submeter tais valores à incidência das contribuições fere a não cumulatividade
e implica tratamento diferenciado em relação a outros revendedores com idêntico resultado
financeiro ou econômico. Dessa forma, há resultado patrimonial sem contrapartidas, observado
no curso das atividades ordinárias da entidade, inexistindo hipótese para exclusão de tais
valores da base de cálculo das contribuições.
É possível citar decisões do Carf na direção dos fundamentos adotados. Veja-se
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
COBRANÇA DE “PEDÁGIO” VIA BONIFICAÇÃO NA FORMA DE DESCONTO.
COMISSÃO DE VENDAS. RECEITA TRIBUTÁVEL.
A conhecida prática da cobrança de “pedágio” pelas grandes redes varejistas
para que passem a fazer pedidos a determinado fornecedor, acertada
previamente em contrato, via bonificação na forma de desconto não constante da
Notas Fiscais, tem natureza, lato sensu, de comissionamento de vendas, sendo,
portanto, receita tributável.
DESCONTOS COMERCIAIS PRÉ-ACORDADOS CONCEDIDOS PARA CUSTEIO
INDIRETO DAS ATIVIDADES DO ADQUIRENTE. RECEITAS TRIBUTÁVEIS.
Compõem a base de cálculo da contribuição, por representarem receitas do
adquirente, os descontos, não constantes das Notas Fiscais, pré-acordados em
negociações com fornecedores, para custeio indireto da sua atividade
operacional, o que se dá mesmo quando se pressupõe uma contraprestação, se
não houver a correspondência econômica entre o valor pago e o serviço prestado.
(CSRF; Recurso Especial do Procurador e do Contribuinte; Acórdão 9303-008.247 –
3a Turma; sessão de 19/03/2019).
------------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS.
(...)
DESCONTOS INCONDICIONAIS. NATUREZA. PROVA.
Fl. 12744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
50
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos. A prova de que
se trata de fato de descontos incondicionais, conforme apurado pela Fiscalização
com base na escrituração, deve ser apresentada pelo contribuinte na
impugnação. (...).
(Acórdão 3302-001.160; sessão de 10/08/2011; 2a Turma, 3a Câmara, 3a Seção do
Carf, proc. 10909.001469/2005-17).
------------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/12/2009
DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXIGÊNCIA DE QUE CONSTEM DA NOTA FISCAL.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens e não dependerem de evento
posterior à emissão desses documentos.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu) financeira,
sendo uma das formas o pagamento antecipado. Não se enquadram nesta
categoria os descontos puramente comerciais.
COBRANÇA DE “PEDÁGIO” VIA BONIFICAÇÃO NA FORMA DE DESCONTO.
COMISSÃO DE VENDAS. RECEITA TRIBUTÁVEL.
A conhecida prática da cobrança de “pedágio” pelas grandes redes varejistas para
que simplesmente passem a fazer pedidos (em qualquer quantidade, à sua
revelia) a determinado fornecedor, acertada previamente em contrato, via
bonificação na forma de desconto não constante da Notas Fiscais, tem natureza,
lato sensu, de comissionamento de vendas, sendo, portanto, receita tributável.
DESCONTOS COMERCIAIS PRÉ-ACORDADOS CONCEDIDOS PARA CUSTEIO
INDIRETO DAS ATIVIDADES DO ADQUIRENTE. RECEITAS TRIBUTÁVEIS.
Compõem a base de cálculo da contribuição, por representarem receitas do
adquirente, os descontos, não constantes das Notas Fiscais, pré-acordados em
negociações com fornecedores, para custeio indireto (em explícita opção,
prevista em contrato, ao direto, em dinheiro) da sua atividade operacional, o que
se dá mesmo quando se pressupõe uma contraprestação, se não houver a
necessária correspondência econômica entre o valor pago e o serviço prestado.
ACORDO DE NÃO-DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS IMPRESTÁVEIS PARA A VENDA.
CONTRATO DE SEGURO. PRÊMIO. RECEITA TRIBUTÁVEL.
Os descontos concedidos em troca do compromisso do comprador de não exigir
do fornecedor, até certo limite, indenização pelas mercadorias em estoque
defeituosas/danificadas, são tributáveis, pois têm natureza de prêmio de seguro.
(Acórdão 9903-005.849; sessão de 17/10/2017; 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais do CARF, proc. 11080.736093/2012-94). (grifou-se).
------------------------
Fl. 12745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
51
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005 DESCONTO INCONDICIONAL.
CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, apenas
quando constarem da Nota Fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços, e
não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu) financeira,
sendo uma das formas o pagamento antecipado. Não se enquadram nesta
categoria as decorrentes da atividade empresarial definida no objeto social da
contribuinte, tais como os descontos e bonificações relativos ao comércio das
mercadorias.
RECEITA. CONCEITO.
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período
observado no curso das atividades ordinárias da entidade, decorrentes do seu
objeto social, e que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto os
aumentos de patrimônio líquido relacionados às contribuições dos proprietários.
Neste conceito enquadram-se os descontos obtidos juntos a fornecedores,
decorrentes das práticas de pedágio ou "rappel", devidas aos descontos obtidos,
às mercadorias bonificadas e às recuperações com propaganda e marketing.
(Acórdão 9903-010.101; sessão de 11/02/2020; 3a Turma, Câmara Superior de
Recursos Fiscais do CARF, proc. 16682.720467/2013-19).
------------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, apenas
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços, e
não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
RECEITA. CONCEITO.
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado
no curso das atividades ordinárias da entidade, decorrentes do seu objeto social,
e que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos de
patrimônio líquido relacionados às contribuições dos proprietários. Neste
conceito enquadram-se os descontos obtidos juntos a fornecedores, decorrentes
das práticas de pedágio ou "rappel", devidas aos descontos obtidos e às
mercadorias bonificadas.
(CSRF; Recurso Especial do Procurador e do Contribuinte; Acórdão 9303-013.807 –
3a Turma; sessão de 15/03/2023)
Fl. 12746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
52
(grifou-se).
A empresa argumenta também que, caso mantida a tributação dos descontos da
conta de Marketing como receitas, os dispêndios devem ser deduzidos como créditos. O que foi
descontado seria reembolso das despesas. Apresenta o extrato da conta contábil de despesa com
marketing. Alternativamente pleiteia pela realização de diligência para que seja oportunizada a
comprovação das despesas em questão.
Há jurisprudência do Carf em desfavor do pleiteado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
(...)
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, apenas
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços, e
não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. COMÉRCIO VAREJISTA.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da Cofins nas
atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a
terceiros. Para fins de apuração de créditos da contribuição, não há insumos na
atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada
a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda.
A modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral aplicável
às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não
cumulatividade da contribuição, sem prejuízo das demais modalidades de
creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação
da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas.
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESAS DE MARKETING
As despesas de marketing não geram direito a crédito da Cofins, em razão de
não configurarem insumos nem se enquadrarem em qualquer outra hipótese de
creditamento prevista em lei que permita o enquadramento dessas despesas.
(...)
(Acórdão 3402-012.371; sessão de 28/11/2024; 2a Turma, 4a Câmara, 3a Seção do
Carf; processo 11000.727904/2021-35).
------------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
Fl. 12747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
53
VERBA DE PROPAGANDA COOPERADA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE. DESCONTO INCONDICIONAL.
Os descontos incondicionais concedidos posteriormente e que não constavam
discriminados nas Notas Fiscais não podem ser excluídos das receitas auferidas.
BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES. DESCONTO INCONDICIONAL.
As bonificações, sejam concedidas mediante abatimento de preço, em
mercadorias, ou ainda em moeda enquanto "rebaixe de preço", somente terão o
valor correspondente excluído, na determinação da base de cálculo das
contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, quando revestirem a forma de
desconto concedido incondicionalmente.
(...)
(Acórdão 3401-006.208; sessão de 22/05/2019; 1a Turma, 4a Câmara, 3a Seção do
Carf; processo 10480.726349/2015-68).
------------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
(...)
DESCONTOS COMERCIAIS PRÉ-ACORDADOS CONCEDIDOS PARA CUSTEIO
INDIRETO DAS ATIVIDADES DO ADQUIRENTE. RECEITAS TRIBUTÁVEIS.
Compõem a base de cálculo da contribuição, por representarem receitas do
adquirente, os descontos, não constantes das Notas Fiscais, pré-acordados em
negociações com fornecedores, para custeio indireto da sua atividade
operacional, o que se dá mesmo quando se pressupõe uma contraprestação, se
não houver a correspondência econômica entre o valor pago e o serviço prestado.
(CSRF; Recurso Especial do Procurador e do Contribuinte; Acórdão 9303-008.247 –
3a Turma; sessão de 19/03/2019).
(grifos nossos)
O último acórdão já havia sido citado antes, em maior extensão.
A empresa ressalta que os serviços de marketing e propaganda estão previstos no
objeto social da Contribuinte, conforme consta no item “n”, do art. 2o, parágrafo 1o, do estatuto
social, acostado ao Anexo I, da Impugnação manejada. Com efeito, além da atividade de comércio
varejista, do ramo de supermercado, em que atua, incluem-se um grande rol de atividades entre
as quais a publicidade em geral.
Assim, por um lado, o contribuinte estaria apenas se reembolsando das despesas
para os fornecedores, por outro, teria créditos caso consideradas as receitas de propaganda e
marketing. Existe, de fato, dispositivo que prevê a primeira situação, porém direcionado às
agências de publicidade e propaganda, o que não é o caso, a saber:
Fl. 12748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
54
Lei 10.925/2004
Art. 13. O disposto no parágrafo único do art. 53 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, aplica-se na determinação da base de cálculo da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS das agências de publicidade e
propaganda, sendo vedado o aproveitamento do crédito em relação às parcelas
excluídas. (Vide Lei Complementar no 214, de 2025)
Lei 7.450/1985
Art 53 - Sujeitam-se ao desconto do imposto de renda, à alíquota de 5% (cinco por
cento), como antecipação do devido na declaração de rendimentos, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas:
(Vide Lei no 9.064 de 1995)
I - a título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela
representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e
comerciais;
Il - por serviços de propaganda e publicidade.
Parágrafo único - No caso do inciso Il deste artigo, excluem-se da base de cálculo
as importâncias pagas diretamente ou repassadas a empresas de rádio,
televisão, jornais e revistas, atribuída à pessoa jurídica pagadora e à beneficiária
responsabilidade solidária pela comprovação da efetiva realização dos serviços.
(gn).
A empresa cita julgado do Carf em seu favor, para creditamento das despesas de
marketing e propaganda:
Igualmente, há de se dar o devido destaque ao caso do processo da empresa
Ricardo Eletro (PAF 10540.721182/2016-78), julgado em 29/01/2020, pela 2a
Turma da 3a Câmara da 3a Seção do Carf, que foi amplamente noticiada1 2 decidiu
manter a decisão favorável ao contribuinte da 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de Juiz de Fora, de modo a confirmar que a
verba utilizada para fomentar ações de marketing e propaganda, por serem
essenciais à atividade da empresa devem gerar direito à créditos tributários de
PIS/COFINS.
Há decisões também em contrário, como visto. No julgado citado, o Carf manteve a
decisão da DRJ que concedeu os créditos. Ressalte-se que, no caso, os créditos haviam sido
glosados. Também que, na decisão citada, se seguiu o mesmo entendimento aqui adotado quanto
aos descontos dos fornecedores. É possível considerar que existe fundamento ao pleito, de modo
geral. Entretando, uma vez que o contribuinte não submeteu as receitas à sistemática não
cumulativa e não escriturou os créditos, deveria ter oferecido comprovação minudente da relação
entre os descontos dos fornecedores e os gastos. Não se estaria falando, aqui, de todos os gastos
da rede em propaganda e marketing, mas sim de uma atividade acessória da comerciante.
Fl. 12749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
55
A empresa apresentou no Anexo III da impugnação o Demonstrativo de Resultados
do Exercício de 2017, em que consta a conta e as despesas para o ano. Porém, deveria existir uma
escrituração em separado ou, pelo menos, demonstrativos indicando quais despesas se vinculam
aqueles valores descontados ou cobrados dos fornecedores. Não se está tratando de todas as
despesas de publicidade e marketing, mas sim das alegadas despesas relacionadas às receitas dos
serviços em questão.
O apresentado não permite aferir créditos ou justifica uma diligência.
Com relação aos ajustes de acréscimo de crédito em relação aos acordos
comerciais, segue-se a mesma linha. O recorrente informa que realizou ajustes em função das
receitas em questão não serem tributadas, tidas por desconto incondicional. A situação já foi
apreciada acima. Como a receita deve ser tributada, tais ajustes são indevidos.
É de se citar também Acórdãos do Carf na mesma direção:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS.
......................................
DESCONTOS INCONDICIONAIS. NATUREZA. PROVA.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos. A prova de que
se trata de fato de descontos incondicionais, conforme apurado pela Fiscalização
com base na escrituração, deve ser apresentada pelo contribuinte na
impugnação. (...).
(Acórdão 3302-001.160; sessão de 10/08/2011; 2a Turma, 3a Câmara, 3a Seção do
Carf, proc. 10909.001469/2005-17). (grifou-se).
----------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/12/2009
DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXIGÊNCIA DE QUE CONSTEM DA NOTA FISCAL.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens e não dependerem de evento
posterior à emissão desses documentos.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu) financeira,
sendo uma das formas o pagamento antecipado. Não se enquadram nesta
categoria os descontos puramente comerciais.
Fl. 12750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
56
COBRANÇA DE “PEDÁGIO” VIA BONIFICAÇÃO NA FORMA DE DESCONTO.
COMISSÃO DE VENDAS. RECEITA TRIBUTÁVEL.
A conhecida prática da cobrança de “pedágio” pelas grandes redes varejistas para
que simplesmente passem a fazer pedidos (em qualquer quantidade, à sua
revelia) a determinado fornecedor, acertada previamente em contrato, via
bonificação na forma de desconto não constante da Notas Fiscais, tem natureza,
lato sensu, de comissionamento de vendas, sendo, portanto, receita tributável.
DESCONTOS COMERCIAIS PRÉ-ACORDADOS CONCEDIDOS PARA CUSTEIO
INDIRETO DAS ATIVIDADES DO ADQUIRENTE. RECEITAS TRIBUTÁVEIS.
Compõem a base de cálculo da contribuição, por representarem receitas do
adquirente, os descontos, não constantes das Notas Fiscais, pré-acordados em
negociações com fornecedores, para custeio indireto (em explícita opção,
prevista em contrato, ao direto, em dinheiro) da sua atividade operacional, o que
se dá mesmo quando se pressupõe uma contraprestação, se não houver a
necessária correspondência econômica entre o valor pago e o serviço prestado.
ACORDO DE NÃO-DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS IMPRESTÁVEIS PARA A VENDA.
CONTRATO DE SEGURO. PRÊMIO. RECEITA TRIBUTÁVEL.
Os descontos concedidos em troca do compromisso do comprador de não exigir
do fornecedor, até certo limite, indenização pelas mercadorias em estoque
defeituosas/danificadas, são tributáveis, pois têm natureza de prêmio de seguro.
(Acórdão 9903-005.849; sessão de 17/10/2017; 3a Turma, Câmara Superior de
Recursos Fiscais do CARF, proc. 11080.736093/2012-94). (grifou-se).
Vê-se, assim, que tais abatimentos não se confundem com descontos
incondicionais, pois estes são concedidos no momento da venda e constam dos documentos
fiscais. Repise-se, mais uma vez, que, na sistemática não-cumulativa, as compras, notas fiscais,
servem de base para a apuração de créditos. Tais valores, em todos os casos/acordos
contemplados na autuação são tributáveis pelo PIS e Cofins, como receitas da atividade
operacional.
4
DOS ERROS NAS BASES DE CÁLCULO DOS ACORDOS COMERCIAIS
A empresa alega erro em 4 (quatro) contas tributadas pela fiscalização, como visto
no item anterior. Apresenta quadro com as diferenças:
Fl. 12751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
57

A alegação foi objeto da diligência realizada pela DRJ, tendo constado em um dos
itens do solicitado:
- A autoridade lançadora aprecie a alegação da impugnante sobre erro na
definição da base de cálculo do lançamento, em virtude de eventual
desconsideração
de
lançamentos
de
estorno
referentes
recebimentos
decorrentes de acordos comerciais; e
A autoridade fiscal assim expôs no relatório de diligência:
Assim, revisamos os lançamentos contábeis que compuseram a base de cálculo
das contribuições lançadas a título de receitas de acordos comerciais. Entretanto,
não localizamos qualquer operação considerada a qual tenha sofrido estorno ou
cancelamento, o que representaria um lançamento indevido.
Ante o exposto, por intermédio do Termo de Intimação Fiscal no 001 – Diligência
(fls. 12.004 a 12.006) intimamos o interessado que nos indicasse quais seriam as
operações consideradas por esta fiscalização, mas que haviam sido estornadas ou
canceladas, não representando receita sujeita a incidência das contribuições em
análise.
Em resposta, o contribuinte não apontou nenhuma operação que alegadamente
havia sido lançada na contabilidade mas posteriormente cancelada, tão somente
apontou quatro das contas contábeis que compuseram o lançamento nas quais,
segundo ele, haveria erro na apuração da base de cálculo. Para defender tal
alegação, usou como critério os saldos finais de cada conta, com a arguição de
que todos os lançamentos a débito representariam estornos, de modo que a
diferença entre os saldos finais demonstraria erro na base de cálculo do
lançamento.
Entretanto, o critério utilizado para definição da base de cálculo do lançamento
foi a ocorrência de recebimentos de receitas de bonificação, os quais foram
localizados por intermédio dos lançamentos a crédito nas contas contábeis
respectivas, com a devida exclusão dos lançamentos estornados. A simples
existência de contrapartidas a débito nos lançamentos contábeis considerados
não indica estorno da operação, motivo pelo qual solicitamos no Termo de
Intimação mencionado que fossem apontados os lançamentos que
Fl. 12752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
58
representassem estornos e que indevidamente compuseram a base de cálculo das
contribuições lançadas. Intimamos ainda que que os respectivos estornos fossem
comprovados com documentação pertinente, já que a análise do histórico do
lançamento não teria sido suficiente para a inferência de que não houve o
recebimento sujeito à cobrança das contribuições. Contudo, o contribuinte sequer
apontou algum lançamento contábil em especial que supostamente não
representasse recebimentos.
Assim, NÃO localizamos valores a serem excluídos do lançamento aqui tratado
Vê-se que na intimação referida constou:
1) Informar se há algum lançamento que represente estornos de operações nos
valores tributados relativos a acordos comerciais dentre aqueles que compuseram
os Autos de Infração (Anexos V ao Anexo XIX do Relatório de Ação Fiscal). Caso
haja algum lançamento que represente estornos dentre aqueles que compuseram
os Autos de Infração questionados, o contribuinte deverá identificá-lo, além de
apresentar a respectiva documentação que comprove que o lançamento em
questão representa um cancelamento de operação;
A empresa em sua resposta informou o resumo das diferenças e argumentos
apresentados na impugnação. Também traz aos autos em arquivo não paginável o Razão de cada
conta contábil, com o fim de demonstrar o saldo acumulado do período. Ainda frisa:
Ademais, mister ressaltar que o Razão das contas contábeis se mostra mais que
suficiente para comprovar a insubsistência da base de cálculo do lançamento
realizado pela fiscalização, ao passo que, para fins de apuração do suposto crédito
tributário devido, a autoridade fiscal utilizou tão somente da contabilidade da
empresa.
No recurso, a empresa segue a mesma linha, se insurgindo contra a adoção do que
seriam “dois pesos e duas medidas”. Assim expressa no recurso:
Ora, está evidente que os estornos ocorreram, e nesta perspectiva, repisamos o
fundamento já encartado alhures, para efetuar o lançamento, a Fiscalização não
solicitou comprovante de cada item objeto de lançamento no Razão pela
Contribuinte, muito pelo contrário, a Contabilidade da Recorrente foi mais que
suficiente para apuração das supostas receitas decorrentes dos acordos
comerciais lançados nas respectivas contas contábeis.
Neste critério adotado pelo própria Agente Lançador, a mesma contabilidade
utilizada, deveria ser reputada como suficiente para comprovar os estornos
informados, todavia, não é o que se observa.
Como indica o relatório de diligência fiscal, adotado pela DRJ, o lançamento a
crédito corresponde aos descontos dos fornecedores.
As contrapartidas a débito poderiam ser estornos, ao inverso, por exemplo, de erros
nos lançamentos, ou outras transferências entre contas. Uma vez identificado que os valores
Fl. 12753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
59
lançados a crédito nas contas não foram reconhecidos como receitas, caberia à recorrente
comprovar o fato modificativo alegado, demonstrando do que se tratava.
5
DAS VENDAS INDEVIDAMENTE NÃO TRIBUTADAS
A DRJ já excluiu alguns itens da autuação, queijos do tipo mozzarela, reino, minas,
ricota e parmesão, queijos do tipo cream cheese e cottage, além do café expresso, café com leite e
capputino.
No recurso, a empresa apresenta quadro com o remanescente:

Desistiu do litígio, como visto, no caso de aves ou carnes suínas temperadas e
produtos de padaria.
Vendas não tributadas de pães
A Lei 10.925/2004 determinou:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
[...]
XVI - pré-misturas próprias para fabricação de pão comum e pão comum
classificados, respectivamente, nos códigos 1901.20.00 Ex 01 e 1905.90.90 Ex 01
da Tipi.
(gn).
A TIPI traz:
19.05

Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos,
mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para
medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula, em
folhas, e produtos semelhantes.
1905.10.00

- Pão crocante denominado knäckebrot
1905.2

- Pão de especiarias
1905.20.10

Panetone
1905.20.90

Outros
Fl. 12754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
60
1905.3

- Bolachas e biscoitos, adicionados de edulcorantes; waffles e wafers:
1905.31.00

-- Bolachas e biscoitos, adicionados de edulcorantes
1905.32.00

-- Waffles e wafers
1905.40.00

- Torradas (tostas), pão torrado e produtos semelhantes torrados
1905.9

- Outros
1905.90.10

Pão de forma
1905.90.20

Bolachas e biscoitos
1905.90.90

Outros
1905.90.90
01
Pão do tipo comum
Para compreensão do que seja definido como pão comum da Ex. 01, a fiscalização
utiliza a Exposição de Motivos EMI No 00074/2008 – MF/MT, de 16 de maio de 2008, que
acompanhou a Medida Provisória no 433, de 27 de maio de 2008, que reduziu a zero as alíquotas
das contribuições. O pão comum foi definido como aquele obtido pela cocção de preparo
contendo apenas farinha de trigo, fermento biológico, água, sal e/ou açúcar.
A recorrente entende que a lei foi expressamente criada para permitir acesso das
famílias de baixa renda ao produto, com preços acessíveis. Assim, entende que os pães básicos e
predominantemente de trigo devem ser declarados e reconhecidos como Pães Comuns,
Classificados no Código 1905.90.90 Ex 01 da Tipi, com o direito de serem comercializados pela
alíquota zero do PIS e da COFINS. Menciona as soluções de consulta nos 98.386/2017 e
98.387/2017.
A DRJ, igualmente, cita soluções de consulta, no caso as nos 98.171/2019 e 98.172
/2019.
Transcreve-se a ementa de uma de cada dupla de decisões.
SC Cosit/RFB 98.386/2017
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 1905.90.90 Ex Tipi 01
Mercadoria: Pão tipo ciabatta, assado e congelado, composto de farinha de trigo,
água, fermento, sal, melhorador de farinha e conservador de propionato de
cálcio, em formato alongado e retangular, pesando de 85g a 110g, embalado em
filme plástico e acondicionado em caixa de papelão com capacidade de 3,1 kg.
SC Cosit 98.171/2019
Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM: 1905.90.90, sem enquadramento no Ex 01 da TIPI
Mercadoria: Pão tipo hambúrguer, constituído de farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, fermento biológico, glúten, sal,
emulsificantes, melhorador de farinha e conservante, acondicionado em
embalagens de plástico com peso líquido total de 200 g.
Fl. 12755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
61
Dispositivos Legais: RGI/SH 1, RGI/SH 6 e RGC 1 da NCM, constante da TEC,
aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da TIPI, aprovada pelo Decreto
no 8.950, de 2016, e subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Decreto no 435,
de 1992 e atualizadas pela IN RFB no 1.788, de 2018.
É de se citar, também, o mais recente ADI RFB no 05/2024:
Art. 1o Este Ato Declaratório Interpretativo dispõe sobre a expressão “Pão do tipo
comum”, constante dos “Ex 01” dos códigos 1901.20.10, 1901.20.90 e 1905.90.90
da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - Tipi,
aprovada pelo Decreto no 11.158, de 29 de julho de 2022, e “Pão comum”,
constante do art. 1o, caput, inciso XVI, da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
Art. 2o Para fins de enquadramento de produtos de panificação nos “Ex 01” da
Tipi e no art. 1o, caput, inciso XVI, da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004,
entende-se por “pão comum” ou “pão do tipo comum” o pão de formato
cilíndrico e alongado, com miolo branco creme e macio, e casca dourada e
crocante, normalmente elaborado a partir da mistura ou pré-mistura de farinha
de trigo, fermento biológico, água, sal, açúcar, aditivos alimentares e produtos de
fortificação de farinhas, comumente denominado pão francês.
De fato, no entender adotado nas soluções de consulta, se admitiu que, para a
classificação em questão, os pães contivessem no preparo além dos ingredientes farinha de trigo,
fermento biológico, água, sal e/ou açúcar, ingredientes como melhorador de farinha e
conservante, desde que em quantidade insignificante. Por outro lado, não poderiam existir outros
ingredientes importantes, como gordura vegetal. Tal abordagem também foi adotada no Carf:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/08/2011
PÃO COMUM. DEFINIÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. LEI 10.925/2004. POSIÇÃO 1905.9090
Ex 01.
“Pão comum” é o produto alimentício obtido pela cocção de preparo contendo
apenas farinha de trigo, fermento biológico, água, sal e/ou açúcar.
(....)
(Acórdão 3402-007.319; processo 10314.720011/2016-03; sessão de 18/02/2020;
2a Turma, 4a Câmara, 3a Seção do Carf).
Segue-se na mesma linha. Como observou o julgamento recorrido, a lista de
ingredientes nos demais tipos de pães glosados indica a utilização de gordura vegetal, composto
lácteo, entre outros, o que lhes retira a classificação de “pão comum”, além das questões do
formato trazidas pelo ADI RFB no 05/2024.
 Queijos – alíquota zero
Fl. 12756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
62
Mesmo que parte das glosas tenha sido revertida pela DRJ, a recorrente questiona a
manutenção das glosas para os itens remanescentes.
A controvérsia gira em torno do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004, que atualmente
vigora com a seguinte redação dada pelo art. 2o da Lei no 12.655, de 30 de maio de 2012:
Art. 1o. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
(...)
XII - queijos tipo mozarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota, requeijão,
queijo provolone, queijo parmesão, queijo fresco não maturado e queijo do
reino;
(gn).
Considera-se importante registrar, de início, como era redação anterior do inciso,
na Lei 11.196/2005:
Art. 51. O caput do art. 1o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, passa a
vigorar acrescido dos seguintes incisos: (Vigência) (Vide Lei Complementar no 214,
de 2025) Produção de efeitos
"Art. 1o ........................................................................................
........................................................................................
XI - leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado, e
leite em pó, integral ou desnatado, destinados ao consumo humano;
XII - queijos tipo mussarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota e requeijão.
Ou seja, o legislador acrescentou ao dispositivo algumas qualificações de queijo,
bem como a expressão “queijo fresco não maturado”. No mais, considera-se correta e importante
a explicação na decisão da DRJ:
O Decreto no 9.013, de 29 de março de 2017, aprovou o Regulamento da Inspeção
Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Seu art. 373 traz a definição
de queijo, sua classificação, bem como algumas especificações no que tange à sua
composição e a seu processo produtivo:
“Art. 373. Para os fins deste Decreto, queijo é o produto lácteo fresco ou
maturado que se obtém por meio da separação parcial do soro em relação ao
leite ou ao leite reconstituído - integral, parcial ou totalmente desnatado - ou de
soros lácteos, coagulados pela ação do coalho, de enzimas específicas, produzidas
por microrganismos específicos, de ácidos orgânicos, isolados ou combinados,
todos de qualidade apta para uso alimentar, com ou sem adição de substâncias
alimentícias, de especiarias, de condimentos ou de aditivos.
Fl. 12757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
63
§ 1o Nos queijos produzidos a partir de leite ou de leite reconstituído, a relação
proteínas do soro/caseína não deve exceder a do leite.
§ 2o Para os fins deste Decreto, queijo fresco é o que está pronto para o consumo
logo após a sua fabricação.
§ 3o Para os fins deste Decreto, queijo maturado é o que sofreu as trocas
bioquímicas e físicas necessárias e características da sua variedade.
§ 4o A denominação queijo está reservada aos produtos em que a base láctea não
contenha gordura ou proteína de origem não láctea.
§ 5o O leite utilizado na fabricação de queijos deve ser filtrado por meios
mecânicos e submetido à pasteurização ou ao tratamento térmico equivalente
para assegurar a fosfatase residual negativa, combinado ou não com outros
processos físicos ou biológicos que garantam a inocuidade do produto.
§ 6o Fica excluído da obrigação de pasteurização ou de outro tratamento térmico
o leite que se destine à elaboração dos queijos submetidos a um processo de
maturação a uma temperatura superior a 5°C (cinco graus Celsius), durante um
período não inferior a sessenta dias.
§ 7o O período mínimo de maturação de queijos de que trata o § 6o poderá ser
alterado, após a realização de estudos científicos conclusivos sobre a inocuidade
do produto ou em casos previstos em RTIQ.
Da leitura do art. 373 do Decreto no 9.013, de 2017, extrai-se que queijo é o
produto lácteo fresco ou maturado que se obtém por meio da separação parcial
do soro em relação ao leite ou ao leite reconstituído - integral, parcial ou
totalmente desnatado - ou de soros lácteos, coagulados pela ação do coalho, de
enzimas específicas, produzidas por microrganismos específicos, de ácidos
orgânicos, isolados ou combinados, todos de qualidade apta para uso alimentar,
com ou sem adição de substâncias alimentícias, de especiarias, de condimentos
ou de aditivos;
Os queijos se classificam em:
i) frescos: os que estão prontos para o consumo logo após a sua fabricação;
ii) maturados: os que sofreram as trocas bioquímicas e físicas necessárias e
características da sua variedade.
Pela conceituação citada acima, e pelos resultados de buscas em sites na internet
especializados no assunto (como por exemplo, o constante no endereço
https://www.queijosnobrasil.com.br/portal/tudo-sobre-queijo/147-etapas-
dafabricacao-de-queijos), temos que o leite, após passar por diversas etapas de
processamento como a coagulação, a acidificação, o dessoramento do grão, a
enformagem e a salga, é que resultam no queijo.
Esses queijos podem ser consumidos após essa fase de sua fabricação, sem
passarem pelo processo da cura ou da maturação, e assim o seriam “frescos”; ou
Fl. 12758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
64
passarem pelo processo de maturação (fase que após vários processos físicos,
bioquímicos e microbiológicos, é alterada a composição química do queijo, haja
vista o desenvolvimento de sabor, aroma, aspecto e textura que lhe é típico), e
somente após essa fase, serem disponibilizados para o consumo. São os queijos
denominados “maturados”.
Portanto, o queijo classificado como “fresco” assim o é pelo fato de ser destinado
ao consumo humano antes que passe por qualquer processo de maturação, e
desta forma seria considerado como não maturado ou não curado.
Na Tabela de Incidência do IPI (Tipi) aprovada pelo Decreto no 8.950, de 29 de
dezembro de 2016, os queijos são assim classificados em seu Capítulo 4:
“04.06 Queijos e requeijão.
0406.10 - Queijos frescos (não curados), incluindo o queijo de soro de leite, e o
requeijão
0406.10.10 Mussarela
0406.10.90 Outros
0406.20.00 - Queijos ralados ou em pó, de qualquer tipo
0406.30.00 - Queijos fundidos, exceto ralados ou em pó
0406.40.00 - Queijos de pasta mofada (azul*) e outros queijos que apresentem
veios obtidos utilizando Penicillium roqueforti
0406.90 - Outros queijos”
Pelo exposto, não há dúvidas de que o “queijo fresco não maturado” a que se
refere o inciso XII do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004, é o “queijo (não curado)”
classificado no código 0406.10 da TIPI.
Diz a Regra Geral n.o 1 para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI(SH)1),
que “para os efeitos legais a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas,
pelas outras regras gerais”. Determina a Regra Geral no 6 para a Interpretação do Sistema
Harmonizado (RGI(SH)6) que “a classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma
posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das notas de
subposição respectivas, assim como, mutatis mutandis, pelas regras precedentes, entendendo-se
que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível para os fins da presente regra, as notas
de seção e de capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário”. A posição 04.06
descreve em seu texto “Queijos e Requeijões” e as NESH desta posição afirmam que:
Esta posição compreende todos os tipos de queijos, a saber:
1)
O queijo fresco (incluído o queijo fabricado a partir do soro de leite ou do
leitelho) e o requeijão. O queijo fresco é um queijo que não foi submetido a
nenhuma cura (refinação) e que pode ser consumido pouco tempo após a sua
Fl. 12759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
65
fabricação (Ricota, Broccio, cottage cheese, queijo cremoso, Mussarela, por
exemplo).
2)
Os queijos ralados ou em pó.
3)
Os queijos fundidos. Trata-se de produtos obtidos por corte, trituração e
fusão por meio de calor e de agentes emulsificantes ou acidificantes (incluídos os
sais de fusão), de uma ou mais espécies de queijos e de um ou mais dos produtos
seguintes: creme de leite (nata*) e outros laticínios, sal, especiarias,
aromatizantes, corantes e água.
4)
Os queijos de pasta mofada (azul*) (Roquefort, Gorgonzola, etc.).
5)
Os queijos de pasta mole (Camembert, Brie, etc.).
6) Os queijos de pasta semidura ou de pasta dura (Cheddar, Gouda, Gruyère,
Parmesão, etc.).
Os queijos de soro de leite obtêm-se por concentração do soro de leite com
adição de leite ou de matérias gordas do leite. Classificam-se na presente posição
desde que possuam as três características seguintes:
a) Terem um teor de matérias gordas do leite, calculado em peso, sobre o extrato
seco, igual ou superior a 5 %; b) Terem um teor de extrato seco, calculado em
peso, igual ou superior a 70 %, mas não superior a 85 %; c) Apresentarem-se
moldados ou serem suscetíveis de moldação.
A presença, nos queijos, de carne, peixes, crustáceos, ervas aromáticas,
especiarias, produtos hortícolas, fruta, vitaminas, leite desnatado em pó, etc., não
lhes altera a classificação, desde que o produto conserve a sua característica de
queijo.
Os queijos envolvidos de pasta ou de pão ralado (empanados), mesmo pré-
cozidos, permanecem classificados na presente posição, desde que conservem a
sua característica de queijo.
(gn).
Os queijos frescos são, em geral, do tipo mole, e estão prontos para consumo logo
após a fabricação. Os queijos de pasta dura ou semidura classificam-se, como regra, nas
posições do 04.06.90:
0406.90- Outros queijos
0406.90.10
Com um teor de umidade inferior a 36,0 %, em peso (massa dura)
0406.90.20
Com um teor de umidade igual ou superior a 36,0 % e inferior a
46,0 %, em peso (massa semidura)
0406.90.30
Com um teor de umidade igual ou superior a 46,0 % e inferior a
55,0 %, em peso (massa macia)
0406.90.90Outros
Fl. 12760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
66
É o caso dos queijos emmental, gouda, cheddar e o parmesão.
Embora a determinação legal da Lei 10.925/2004 sobre a alíquota zero não ofereça
a posição na classificação, indicando “queijo fresco não maturado”, parece lógica a conclusão da
DRJ, de que corresponda ao “queijo fresco” da posição 04.06.10.
A empresa apresenta a composição do queijo tipo gouda, indicando como é feito:
“Para preparar o queijo gouda, utiliza-se leite integral de vaca, pasteurização entre 63oC e 65oC,
por 30 min. Depois, resfria-se até atingir 38oC, adiciona-se cultura láctea e pré-fermentação. Ao
término da fase de pré-fermentação, o gouda recebe também corante e coalho para coagulação”.
Apresenta uma lista de queijos desse objeto da autuação, indicando ser a
composição lacta exatamente a mesma, a saber:

Embora a empresa alegue que a composição é basicamente a mesma e que tais
queijos poderiam ser qualificados como “fresco”, entende-se que os produtos alíquota zero são
apenas os listados na Lei e os classificados na posição 04.06.10. Não há elementos para alterar o
decidido.
Veja-se que o Carf já seguiu essa mesma linha. No processo em questão, porém, o
litígio era inverso, sobre o crédito de queijos, e não sobre a tributação nas saídas. A fiscalização
glosou créditos de queijos em geral, por serem produtos alíquota zero, ao caso que o recorrente
argumentava pelos créditos por não estarem subsumidos à alíquota zero. A glosa de crédito de
queijo gouda já havia sido afastada no âmbito da DRJ, sendo que o Carf estendeu ao queijo
cheddar, justamente por não estarem submetidos à alíquota zero. Embora a matéria em si não
tenha sido objeto de ementa, veja-se o decidido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2013
PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO OU AO REGIME MONOFÁSICO.
CREDITAMENTO.
Fl. 12761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
67
Não há previsão legal autorizadora de tomada de créditos sobre compras de
produtos sujeitos à alíquota zero ou monofásicos (art. 2° e 3° das Leis
n°10.637/2003 e 10.833/2003).
(...)
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) pelo voto de qualidade, com fulcro no art. 3o, II,
‘a’ da Portaria n.o 260/2020, para rejeitar a preliminar de nulidade do item ‘g’ da
autuação por vício de motivação. (...) (iii) por unanimidade de votos para: (iii.1)
reverter as glosas sobre a aquisição dos seguintes produtos: (iii.1.1) queijo
cheddar; (iii.1.2) açúcares (glace, cristal, demerara, refinado, sachet) da
classificação 17.01.99.00 adquiridos anteriormente a 09/07/2013; (iii.1.3)
cappuccino; (iii.1.4) arruda, gengibre e milho verde em conserva (NCM
2005.80.60); e (iii.1.5) pizza e pastel enquadrados na posição 1905; (...)
(...)
Voto Vencido5
(...)
Como informa a Recorrente em seu recurso, no julgamento da impugnação
apresentada a DRJ procedeu ao cancelamento das glosas relativas às aquisições
de “queijo do reino” e dos queijos dos tipos “3 queijos, “gouda”, “gruyere”, “brie”,
“fondue” e “gorgonzola”.
(...)
Por outro lado, com relação ao queijo cheddar, a glosa deve ser revertida, pois
esse tipo de queijo não está relacionado no rol constante do art.1o, inciso XII, da
Lei no10.925/04.
(Acórdão 3402-008.772; sessão de 27/07/2021; 2a Turma, 4a Câmara, 3a Seção do
Carf, proc. 19311.720307/2015-30).
Assim, é de ser mantida a tributação.
 Café – alíquota zero
A controvérsia se refere ao seguinte inciso da Lei 10.925/2004:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
[...]
XXI - café classificado nos códigos 09.01 e 2101.1 da Tipi;
(gn).

5 Observa-se que o voto não foi vencido sobre o item comentado no texto.
Fl. 12762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
68
A DRJ reverteu parcela do lançamento nesse item:
Desta feita, julgamos procedente também a parte da impugnação referente à
autuação para cobrança do PIS e da Cofins sobre os itens café expresso, café com
leite e cappuccino, nos termos e valores especificamente relacionados na peça de
defesa da contribuinte.
Compulsando o apresentado na impugnação, verifica-se que a reversão da DRJ
abrange a maior parte dos itens dos quadros da peça contestatória.
A MP no 609/13, convertida na Lei no 12.839/13, determinou alíquota zero para o
café solúvel NCM 2101.1. Já a fiscalização aduz a Solução de Consulta SRRF/9a RF DIANA no
60/2003, que classificou preparações com café no NCM 1901.90.90.
Veja-se as posições respectivamente:
 21.01 Extratos, essências e concentrados de café, chá ou mate e
preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou mate; chicória
torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extratos,
essências e concentrados.
 2101.1 - Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base
destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café:
2101.11 -- Extratos, essências e concentrados
2101.11.10 – Café solúvel, mesmo descafeinado
2101.11.90 – Outros
2101.12.00 -- Preparações à base de extratos, essências ou concentrados ou
à base de café
Esta posição compreende:
1) Os extratos, essências e concentrados de café. Podem preparar-se a partir
do café propriamente dito, mesmo descafeinado, ou a partir de misturas, em
quaisquer proporções, de café com sucedâneos do café. Podem apresentar-se
líquidos ou em pó, geralmente muito concentrados. Inclui-se, particularmente,
neste grupo, o café instantâneo, obtido por infusão seguida de desidratação ou,
ainda, por infusão seguida de congelamento e, depois, secagem a vácuo.
2) Os extratos, essências e concentrados de chá ou mate. Correspondem,
mutatis mutandis, aos produtos descritos no parágrafo precedente.
3) As preparações à base de extratos, essências e concentrados referidos
nos números 1 e 2, acima. Trata-se de preparações à base de extratos,
essências ou de concentrados de café, chá ou mate (e não daquelas que se
obtêm por adição de café, chá ou mate a outras substâncias). Esta posição
inclui os extratos etc., a que se tenha adicionado, durante a fabricação, amidos ou
outros hidratos de carbono.
4) As preparações à base de café, chá ou mate. Estas preparações abrangem,
entre outras:
Fl. 12763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
69
a) as pastas de café, compostas de café torrado e moído, gorduras vegetais etc.,
e, por vezes, ainda, outros ingredientes; e
b) as preparações à base de chá, que consistam numa mistura de chá, leite em pó
e açúcar.
5) A chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos
extratos, essências e concentrados. Trata-se de quaisquer produtos torrados
destinados a substituir ou imitar o café, por infusão em água quente, bem como os
que se destinem a serem adicionados ao café. Estes produtos são por vezes
designados pelo termo “café”, seguido do nome da matéria de base (café de
cevada, café de malte, café de bolota etc.).
A chicória incluída na presente posição provém da torrefação da raiz de chicória
(Cichorium intybus var. sativum), da posição 12.12, e tem cor castanho-escura e
sabor amargo.
Na preparação dos outros sucedâneos torrados do café, empregam-se
correntemente beterraba sacarina, cenouras, figos, cereais (principalmente
cevada, trigo e centeio), tremoços, soja, grão-de-bico, bolotas comestíveis,
caroços de tâmaras ou de amêndoas, raiz de dente-de-leão (taráxaco) e
castanhas. O malte torrado, que, pelo seu modo de acondicionamento,
manifestamente se destine a servir como sucedâneo do café, também se inclui
nesta posição.
Os referidos produtos podem apresentar-se em pedaços, em grãos ou em pó, ou,
ainda, sob a forma de extratos líquidos ou sólidos; podem apresentar-se puros,
misturados entre si ou adicionados de outras substâncias (sal, carbonatos
alcalinos, etc.). Muitas vezes são comercializados em embalagens para venda a
retalho.
Excluem-se desta posição:
a) Os sucedâneos torrados do café que contenham café em qualquer proporção
(posição 09.01).
b) O chá aromatizado (posição 09.02).
c) Os açúcares e os melaços caramelizados (posição 17.02).
d) Os produtos do Capítulo 22.
E o capítulo 1901:
 19.01 Extratos de malte; preparações alimentícias de farinhas, grumos,
sêmolas, amidos, féculas ou de extratos de malte, que não contenham cacau
ou que contenham menos de 40 %, em peso, de cacau, calculado sobre uma
base totalmente desengordurada, não especificadas nem compreendidas
noutras posições; preparações alimentícias de produtos das posições 04.01 a
04.04, que não contenham cacau ou que contenham menos de 5 %, em
peso, de cacau, calculado sobre uma base totalmente desengordurada, não
especificadas nem compreendidas noutras posições.
Fl. 12764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
70
 1901.10 Preparações para alimentação de lactentes e crianças de tenra
idade, acondicionadas para venda a retalho
 1901.20 - Misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria,
pastelaria e da indústria de bolachas e biscoitos, da posição 19.05
 1901.90 - Outros
A DRJ parece correta ao não exigir que o café corresponda a 50% ou mais da
composição, uma vez que não consta na NESH do subcapítulo 2101 tal proporção. A abordagem
foi pela característica essencial desses produtos perante os consumidores:
Como bem explanado pela recorrente, o ingrediente café tem propriedades
marcantes que fazem com que, mesmo em proporção físico-química inferior a de
outros ingredientes componentes das preparações cappuccino e café com leite,
seu sabor prepondere sobre o dos demais, definindo a característica essencial
desses produtos perante os consumidores.
Ademais, com base na demonstração da impugnante sobre as propriedades do
café, entendo como razoável o argumento de que não é acertada a exigência de
que a bebida tenha mais de 50% de café em sua composição para sua classificação
como à base de café. Tal exigência, considerando, por exemplo, a propriedade de
acidez, de fato poderia representar em inviabilidade mercadológica dos produtos
cappuccino e café com leite, implicando na inaceitabilidade deles perante seus
consumidores, que, independentemente da composição química dos produtos,
reconhecem-lhes como produtos que têm o café como ingrediente principal da
bebida.
Assim, a DRJ julgou procedente a impugnação quanto ao café expresso, café com
leite e cappuccino.
Para elucidar tal questão, faz-se necessário saber o significado da expressão “à base
de” da posição 2101.1 que consta da Nota 3, acima. Admitido que é o que lhe confere a sua
natureza e essencialidade, como aceito pela DRJ, ainda assim não é possível dispensar o aspecto
quantitativo. É fundamental conhecer a sua proporção, de modo a aferir o aspecto quantitativo
em combinação com o qualitativo. No capítulo em questão, o café deve ser a base, não apenas
produto que se adiciona.
Isso se torna mais evidente com a leitura do final da Nota 3 em questão: a posição
21.01 trata de “Preparações à base de extratos, essências ou de concentrados de café, chá ou
mate (e não daquelas que se obtêm por adição de café, chá ou mate a outras substâncias). Esta
posição inclui os extratos, etc., a que se tenha adicionado, durante a fabricação, amidos ou outros
hidratos de carbono”. Nesse caso, a fim de que o café seja a base de tais preparações, ele mantém
sua preponderância, mesmo que qualitativa, ainda que a elas sejam adicionados ingredientes algo
secundários, como amidos e outros hidratos de carbono. No caso da adição de outros tipos de
ingredientes menos secundários, como leite, açúcar e chocolate, a mistura resultante pode não
Fl. 12765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
71
mais permanecer nessa posição 21.01, conforme sua Nota 3, que exclui dessa posição as
preparações que se obtêm por adição de café a outras substâncias. Nesse caso, esses ingredientes
adicionados são por demais importantes em termos de sabor e essencialidade, com a
consequência de que resultam em nova classificação à mistura resultante, não sendo possível
sustentar a do Capítulo pleiteado apenas pela adição de café.
A empresa, em seu recurso, mesmo após a decisão da DRJ que aceitou em parte o
pleiteado na impugnação, nada acrescenta. Não mostra a composição qualitativa e quantitativa
dos produtos. Cita apenas um exemplo, a capsula “Latte Macchiato”, apresentando a composição:

Cita descrição da internet e aduz não ter oposição com relação a eventual
diligência:
Ademais, caso esse Eminente Órgão Julgador entenda por bem remeter o
julgamento em diligência com o fito de se apurar a integralidades da
classificação/composiçãos dos muitos produtos listados, a ora Recorrente desde
já salienta que em nada, se opõe.
Dessa forma, considero não existir elementos a comprovar o entendimento
adotado. Deveria ter, a empresa, apresentado provas do que alega. Portanto, nesse item, é de se
manter o decidido pelo julgamento de origem.
6
AJUSTES DE ACRÉSCIMO DE CRÉDITOS: Créditos extemporâneos
A empresa se creditou de ajustes de acréscimos de crédito nos Blocos M100 e M500
da EFD-Contribuições, dentre eles muitos nos quais a descrição constava apenas “Tese Despesas e
Insumos”. Os créditos apresentados se referiam a aquisições ocorridas em período pretérito de
janeiro de 2012 ao final de 2014.
A empresa assim se justifica no recurso voluntário:
Importante fazermos o caminho traçado na impugnação, a fim de bem
relembrarmos que a Contribuinte, após intimação pelo Fisco, apresentou planilha
com a composição de créditos, com a identificação de rubricas sob o termo
“SIMPLES”, em julho de 2016 a dezembro de 2017 relativos às compras de
produto alíquota zero, realizadas nas aquisições ocorridas junho e agosto de 2011,
efetuadas de fornecedores optantes pelo Simples Nacional.
Fl. 12766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
72
(...)
Portanto, o primeiro ponto a ser elucidado de forma insistente é que a
Contribuinte comprovou a existência do direito creditório.
(...)
Ora, a glosa dos referidos créditos deu-se de maneira completamente indevida,
uma vez que, restou demonstrado durante a fiscalização, pela própria Receita
Federal que apurou através dos comprovantes de transferências para os
fornecedores optantes do SIMPLES, a existência dos créditos tomados e
compensados pelo contribuinte.
(...)
Em que pese o lapso temporal, inexiste qualquer previsão ou vedação para a
compensação em momento posterior ao da aquisição. Inclusive, a 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), tem-se posicionado quanto à
inexistência de necessidade de retificação do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon) e/ou da Escrituração Fiscal Digital Contribuições
(EFD Contribuições) de períodos anteriores.
(...)
Contudo, persistimos no argumento já delineado, por se tratar de períodos
decaídos, por certo que a Contribuinte sequer teria a obrigação de mantê-los
arquivados e organizados, contudo, na busca pelo melhor atendimento à
fiscalização solicitou acréscimo de prazo para apresentação de documentos, já
que necessitaria revolver seu acervo físico de registros contábeis de 5 (cinco
anos).
Por variados motivos não cabe prover o pleito da empresa.
Primeiro, como a apuração dos créditos para ressarcimento ou dedução depende,
no mais dos casos, da prévia confrontação entre créditos e débitos dentro do período de
apuração, inevitável é que o reconhecimento do direito creditório deva se dar por períodos de
apuração. Importa destacar que o trimestre de apuração tem influência no rateio dos dispêndios
passíveis de consideração na base de cálculo dos créditos. Tais disposições são encontradas, de
forma clara, nas instruções normativas que regularam a matéria (IN SRF 600/2005, IN RFB
900/2008, IN RFB 1.300/2012, IN RFB 1.717/2017 e seguintes). A legislação se reporta, para fins de
determinação do crédito, ao mês de aquisição do bem ou serviço ou mês em que a despesa for
incorrida, e, caso o crédito não seja aproveitado no próprio mês de sua apuração, poderá sê-lo
nos seguintes.
O cerne da questão não é o momento em que o crédito é utilizado, mas sim para
qual período ele é apurado. A utilização do saldo de créditos de meses anteriores é uma
faculdade da contribuinte, não podendo a autoridade fiscal incluir tais créditos, de ofício, em um
Perdcomp que versou unicamente a respeito dos créditos de um período de apuração específico.
Ou seja, os arts. 3o, § 4o, das Leis no 10.637/2002, e 10.833/2003, permitem que um crédito já
Fl. 12767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
73
apurado em um determinado mês, e não utilizado, possa ser aproveitado em meses posteriores.
Porém, não permite que se aproveite um crédito não apurado no mês incorrido, para escrituração
direta em outro período de apuração. No caso, a escrituração foi realizada como ajuste,
dispensando a alimentação das correspondentes notas fiscais.
Importa observar o comando presente no art. 74, § 14, da Lei no 9.430/1996, a
saber:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação.
É de se pontuar, também, a questão relativa à obrigatoriedade dos contribuintes de
apresentação de obrigações acessórias definidas pelo órgão fazendário, nos termos consignados
nos artigos 113 e 115 do Código Tributário Nacional (CTN)6.
Antes, deveria o controle ser feito pelo interessado através do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), instituído pela Instrução Normativa SRF no 387, de 20
de janeiro de 2004. O Dacon retificador seria obrigatório para a situação, atendendo ao art. 11 da
IN SRF 590/2005. Após, o controle passou para a EFD-Contribuições que, conforme disciplina a IN
RFB no 1.252/2012 (que revogou a IN RFB 1.015/2010), em relação às pessoas jurídicas sujeitas à
tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real, restando obrigatória em relação aos
fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2012. Na EFD-Contribuições, os
esclarecimentos e ajuda já firmavam a necessidade de retificação da escrituração a cujo período se
refere o crédito. Com a extinção do DACON pela Instrução Normativa RFB no 1.441, de
20/01/2014, a partir de 01/01/2014 o controle dos créditos permaneceu na EFD-Contribuições, a
qual também previu a retificação da referida escrituração fiscal digital para alteração dos
créditos:

6 Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente
à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a
prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.
Fl. 12768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
74
Art. 11. A EFD-Contribuições, entregue na forma desta Instrução Normativa,
poderá ser substituída, mediante transmissão de novo arquivo digital validado e
assinado, para inclusão, alteração ou exclusão de documentos ou operações da
escrituração fiscal, ou para efetivação de alteração nos registros representativos
de créditos e contribuições e outros valores apurados.
§ 1o O arquivo retificador da EFD-Contribuições poderá ser transmitido até o
último dia útil do ano-calendário seguinte a que se refere a escrituração
substituída.
§ 1o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da EFD-Contribuições
extingue-se em 5 (cinco) anos contados do 1o (primeiro) dia do exercício
seguinte àquele a que se refere a escrituração substituída. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
§ 2o O arquivo retificador da EFD-Contribuições não produzirá efeitos quanto
aos elementos da escrituração, quando tiver por objeto:
I - reduzir débitos de Contribuição:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), nos casos em que
importe alteração desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na escrituração retificada,
já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) cujos valores já tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização;
II - alterar débitos de Contribuição em relação aos quais a pessoa jurídica tenha
sido intimada de início de procedimento fiscal; e
III - alterar créditos de Contribuição objeto de exame em procedimento de
fiscalização ou de reconhecimento de direito creditório de valores objeto de
Pedido de Ressarcimento ou de Declaração de Compensação.
§ 3o A pessoa jurídica poderá apresentar arquivo retificador da escrituração, em
atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para sanar erro de fato:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
I - na hipótese prevista no inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao
início do procedimento fiscal, em valor superior ao escriturado no arquivo
original, desde que o débito tenha sido também declarado em DCTF; e (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
II - na hipótese prevista no inciso III do § 2o, decorrente da não escrituração de
operações com direito a crédito, ou da escrituração de operações geradoras de
crédito em desconformidade com o leiaute e regras da EFD-Contribuições.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
Fl. 12769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
75
§ 4o A pessoa jurídica que transmitir arquivo retificador da EFD-Contribuições,
alterando valores que tenham sido informados na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF), deverá apresentar, também, DCTF
retificadora, observadas as disposições normativas quanto à retificação desta.”
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
(Destaques acrescidos) (gn).
Os dispositivos não extrapolam ou ferem nenhum dispositivo legal, estando em
consonância com o art. 74 da Lei 9.430/1996, já citado.
Desta forma, cabe ao contribuinte manter controle de todas as operações que
influenciem a apuração do valor devido das contribuições e dos respectivos créditos a serem
descontados, informando seus débitos e créditos de forma a permitir que os valores respectivos
sejam objeto de verificação e comprovação, se caso.
O “Perguntas e Respostas” da EFD-Contribuições também registra (consulta feita
em 20/05/2024, http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/3024):
90) Como informar um crédito extemporâneo na EFD-CONTRIBUIÇÕES?
O crédito extemporâneo deverá ser informado mediante a retificação da
escrituração cujo período se refere o crédito. As empresas devem observar os
seguintes procedimentos:
1. Retificar a EFD-Contribuições do correspondente período de apuração, para
constituir os créditos decorrentes de documentos não considerados na apuração
inicial. Os saldos de créditos das EFDs-Contribuições dos meses posteriores à
constituição do crédito devem ser retificados para evidenciar o novo crédito, nos
registros 1100 (PIS/Pasep) e 1500 (Cofins);
2. Retificar a DIPJ/ECF, para ajustar o custo/despesa considerado na apuração do
lucro líquido, caso os documentos fiscais não considerados na apuração de crédito
na EFD-Contribuições original tenham sido computados pelo seu valor bruto;
3. Retificar a DCTF, caso seja apurado valor suplementar de PIS, Cofins, IRPJ e de
CSLL a recolher, decorrente do ajuste referido nos itens acima.
Procedimento semelhante deverá ser adotado com relação aos períodos
anteriores à obrigatoriedade da EFD-Contribuições, qual seja, retificação do
DACON, DIPJ e DCTF, quando for o caso. Atentar para o fato que a retificação de
DACON pode também ensejar ainda a retificação da EFD-Contribuições de
períodos posteriores.
Em decisões recentes, a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do Carf dispôs:
EMENTA:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
Fl. 12770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
76
...................................
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon)
retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos
credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) retificadoras.
(CSRF 3a. Turma; Processo: 10925.905144/2010-66; Sessão 16/10/2019). (gn).
-----------------------------------
EMENTA:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos
trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem
como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos (DCTF) retificadoras. (gn).
(CSRF 3a. Turma; Processo: 11080.725590/2010-31; Sessão 13/04/2022).
-----------------------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos
trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais. (gn).
(CSRF 3a. Turma; Processo: 10783.720619/2011-99; Sessão 14/03/2024).
Não obstante a empresa cite decisão da CSRF pela possibilidade de apropriação dos
créditos, a jurisprudência mais recente se consolidou em sentido contrário.
Segundo, cabe ao contribuinte guardar a devida comprovação. Nesse ponto, a
decisão da DRJ parece suficiente:
Fl. 12771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
77
Conforme dispõe o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, é na
impugnação/manifestação de inconformidade que o sujeito passivo expõe suas
razões de fato e de direito, instruindo-a com os documentos que comprovem suas
alegações. A produção posterior de provas somente é admissível em casos
específicos e devidamente comprovados, de acordo com o que determina a
legislação processual administrativa, nos §§ 4o e 5o do art. 16 do mesmo Decreto.
Não consta nos §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972 a
possibilidade de produção posterior de provas motivada pela extensa quantidade
de documentos ou diante do lapso de tempo entre a data dos documentos e o
momento de apresentação deles como prova de um direito alegado. Tratando-se
de direito creditório (aproveitamento de saldo creditório não utilizado em período
anterior), cabe ao contribuinte a guarda dos documentos que embasaram o
crédito, assim como a comprovação de não utilização da totalidade do crédito em
períodos subsequentes aos da apuração, ainda que transcorrido o prazo
decadencial concernente ao período em que apurado o crédito.
Ademais, ainda que se admitisse a juntada posterior de demonstrativos e
documentos tendentes à comprovação da regularidade dos créditos
extemporâneos aproveitados pelo contribuinte, compulsando os autos, não se
identificou a juntada desses documentos. Assim, improcedente o pleito do
contribuinte quanto à glosa de créditos extemporâneos.
A empresa cita a Solução de Consulta Cosit/RFB no 58/2016 como explicação de seu
crédito. A ementa da referida SC é a seguinte:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA: SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. ALÍQUOTA ZERO. SIMPLES NACIONAL.
INAPLICABILIDADE.
A suspensão do pagamento da Cofins prevista no art. 32, I, da Lei no 12.058, de
2009, e no art. 54, III, da Lei no 12.350, de 2010, bem como a alíquota zero da
referida contribuição prevista no art. 1o, XIX, da Lei no 10.925, de 2004, são
inaplicáveis a pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional.
AQUISIÇÕES DE BENS DE PESSOA JURÍDICA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da Cofins,
observadas as vedações previstas e demais disposições da legislação aplicável,
podem apurar créditos referentes às aquisições de bens de pessoas jurídicas
optantes pelo Simples Nacional.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei Complementar no 123, de 2006, art. 24; Lei no 10.925,
de 2004, art. 1o, XIX; Lei no 12.058, de 2009, arts. 32 e 34; Lei no 12.350, de 2010,
arts. 54 e 56; Ato Declaratório Interpretativo RFB no 15, de 26 de setembro de
2007.
Igual é o texto para o PIS. Nos fundamentos, assim consta:
Fl. 12772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
78
Assim, ao tempo da consulta, de fato havia o direito ao crédito presumido
quando, por exemplo, os produtos classificados nos códigos 02.01, 02.02, 02.03 e
02.07 da Tipi (carne bovina fresca ou refrigerada; carne bovina congelada; carne
suína fresca, refrigerada ou congelada; e carnes e miudezas comestíveis das aves
da posição 01.05, frescas, refrigeradas ou congeladas, respectivamente) eram
adquiridos com suspensão do pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, já que a revenda dessas carnes era tributada normalmente. Desde 8 de
março de 2013, porém, o supermercado revende esses produtos com alíquota 0
(zero), não mais havendo se falar em direito a crédito presumido.
(...)
As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, observadas as vedações previstas e
demais disposições da legislação aplicável, podem apurar créditos referentes às
aquisições de bens de pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional
Instado a comprovar, contribuinte apresentou uma parte de notas fiscais, uma
parte de pagamentos aos fornecedores e outra parte não logrou êxito na comprovação. No caso,
foi constatado aproveitamento de créditos nessas condições também em períodos anteriores, o
que reforça a necessidade da devida apuração por período, refazendo o declarado.
Por fim, recentemente, foi publicada a súmula Carf na mesma direção:
SÚMULA CARF No 231
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os
créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.
Assim, deve ser negado provimento ao recurso voluntário com relação aos créditos
extemporâneos.
7
CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES: Glosas
A empresa desistiu do litígio com relação aos créditos com base na depreciação de
bens do ativo imobilizado (Anexos XXI a XXXVII do relatório fiscal).
Assim como constou na peça recursal, cabem algumas observações sobre o
conceito de insumos das contribuições, o que será feito de modo bem objetivo.
7.1 CONCEITO DE INSUMOS
Cumpre uma digressão inicial sobre o conceito de insumo a ser utilizado, uma vez
que abordado tanto na decisão de primeiro grau quanto no recurso. É de se delimitar, então, o
Fl. 12773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
79
que se entende por insumo, nos termos da legislação de regência. Em sua origem, a sistemática da
não cumulatividade do PIS e da Cofins estava basicamente regrada no art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, que tratam sobre quais créditos poderão ser descontados, inclusive
dos bens e serviços utilizados como insumos. As previsões legais foram disciplinadas, no âmbito da
RFB, inicialmente, pelas Instruções Normativas, nos 247/2002, 358/2003 e 404/2004.
Mais recentemente, o julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso
Especial (REsp) no 1.221.170/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos de que tratam
os arts. 1.036 e seguintes do NCPC, fixou entendimento aplicável à matéria. Em tal julgado, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou as seguintes teses “(a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido
à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
O entendimento fixado pelo STJ foi intermediário entre o adotado pela RFB em suas
instruções normativas e o pleiteado por muitas empresas. Assim, não se poderia limitar os
créditos aos gastos com o aplicado diretamente na fabricação, bem como ao que sofre desgaste
na produção. Tampouco, por outro lado, abrangeria gastos necessários à manutenção da atividade
empresarial, mas sim os dispêndios vinculados ao processo produtivo apenas, em suas fases,
afastando outras despesas. Ou seja, não é o conceito adotado para o IPI. Tampouco para o IRPJ.
Após, foram publicados a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer
Normativo (PN) Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018. Este esclareceu aspectos do julgado para fins de
sua adoção administrativa.
Observe-se, ainda, que a mudança de entendimento acima abordada não afasta a
necessidade de comprovação de que os dispêndios, para efeitos de classificação como insumos,
estejam relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa e não
correspondam a meros gastos operacionais. A referida mudança também não implica que o novo
entendimento sobre o conceito de insumos se sobreponha às vedações e limitações de
creditamento previstas em lei. E mais, mantém-se, inclusive em decorrência de critério lógico, a
necessidade de delimitação e escrituração apartada, para o aproveitamento como crédito, no caso
de gastos em bens e serviços aproveitados tanto em áreas de produção como em outras
atividades da empresa.
7.2 GLOSAS DE FRETES DE TRANSFERÊNCIA
A empresa informou ajustes de acréscimos de crédito relativos aos fretes de
transferência, o que foi glosado pela fiscalização. Em seu recurso, o contribuinte disserta sobre a
importância dos centros de distribuição. Trata das embalagens, conservação e formas de
Fl. 12774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
80
armazenamento das mercadorias. Especificamente sobre os fretes, que é a matéria glosada, se
insurge contra o entendimento adotado na apreciação de 1o grau:
No entendimento assumido pela DRJ ficou negligenciada a informação que a
empresa Recorrente conta atualmente com 74 lojas em funcionamento
espalhadas entre os estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul,
distribuídas em 36 cidades diferentes e que, invariavelmente, necessita dos
fretes para transferir as mercadorias adquiridas do Centro de Distribuição para
filiais e até mesmo entre as próprias filiais em suas operações de logística.
Deste modo, por intermédio dos fretes entre o Centro de Distribuição e filiais e
também entre as filiais, internamente e por meio dos processos logísticos
adequados, organiza-se a distribuição das mercadorias a serem vendidas de forma
fracionada, em quantidades menores, o que se mostra essencial para as
atividades da Recorrente, à medida que seria impossível que as mercadorias que,
num geral, são adquiridas para o abastecimento de diversas lojas, fossem
entregues pelo fabricante em pequenos lotes em 28 cidades distintas.
Está se tratando aqui de atividade comercial, do ramo supermercadista. Os fretes
são internos. Assim, não se está tratando do frete na venda para o consumidor (previsto no inciso
IX do art. 3o da Lei 10.833/2003 – “armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda,
nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”). Tampouco de fretes nas
compras. Para estes, não consta ter existido glosas.
Ocorre que a decisão do STJ, referida no subtítulo anterior, definiu a abrangência
dos insumos ao processo produtivo ou prestação de serviços. A necessidade, conforme julgado
pelo STJ, está relacionada ao processo de produção, e não à atividade empresarial. Os contornos
para adoção administrativa pela RFB foram definidos no Parecer Normativo Cosit 05/2018. No que
interessa aqui:
Conclusão
166. Com base no exposto, conclui-se que, conforme estabelecido pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003) deve ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
(...)
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros,
excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados
à atividade de revenda de bens;
Fl. 12775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
81
(...)
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se
encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de
insumos itens utilizados posteriormente à finalização dos referidos processos,
salvo exceções justificadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a
legislação específica exige aplicação pela pessoa jurídica para que o bem
produzido ou o serviço prestado possam ser comercializados, os quais são
considerados insumos ainda que aplicados sobre produto acabado);
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos acabados entre
os estabelecimentos do contribuinte são serviços utilizados na distribuição/reorganização das
mercadorias, e não na produção delas, sobretudo quando se trata de produto acabado. Por isso
os referidos fretes não podem ser considerados insumos e gerar créditos com base no inciso II do
artigo 3o das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
A jurisprudência nesse sentido predominou recentemente. Cita-se como exemplo
apenas o seguinte acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
(...)
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO
STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa. O raciocínio se estende a fretes entre estabelecimentos para formação
de lotes, destinados a posterior exportação.
(CSRF 3a Turma; Processo: 13971.722179/2018-51; Acórdão: 9303-015.666;
Sessão 15/08/2024).
Por fim, tem-se a súmula recente do Carf sobre a matéria:
Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Fl. 12776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
82
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
7.3 GLOSAS DE TAXAS DE CARTÃO DE CRÉDITO
As despesas com as taxas de administração de cartões de crédito foram glosadas.
A empresa apresenta dados de compras e entende ser fácil de verificar a
essencialidade de tais despesas.
É de se reconhecer a importância da despesa em questão para o comércio varejista
e atividade de supermercado, pelo menos no Brasil. Porém, na direção do já visto acima, despesas
com taxa de administração de cartões de crédito não guardam relação com o conceito de insumo,
tendo, sim, a natureza de despesa operacional, que com aquele não se confunde.
Tendo em vista que a Impugnante exerce a atividade de comércio varejista e
atacadista, não há que se falar em utilização de bens ou serviços como insumos, visto que, neste
caso, não há produção de bens ou prestação de serviços.
Seguem julgados do Carf na direção do entendimento adotado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2011
(...)
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. TAXAS PAGAS A ADMINISTRADORAS
DE CARTÕES. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas relativas a serviços prestados por administradoras ou operadoras de
cartões de crédito e/ou débito, incorridas por pessoa jurídica no exercício de
atividade comercial, não geram direito a crédito, no regime não-cumulativo do PIS
e da Cofins, por falta de previsão legal.
(...)
(Processo 10540.721182/2016-78; Acórdão: 3302-008.120; Sessão: 29/01/2020;
2a Turma, 3a Câmara, 3a Seção do Carf).
------------------------------
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. COMÉRCIO VAREJISTA.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da Cofins nas
atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a
terceiros. Para fins de apuração de créditos da contribuição, não há insumos na
atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada
a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda.
Fl. 12777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
83
A modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral aplicável
às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não
cumulatividade da contribuição, sem prejuízo das demais modalidades de
creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação
da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas.
(...)
(Acórdão 3402-012.371; sessão de 28/11/2024; 2a Turma, 4a Câmara, 3a Seção do
Carf; processo 11000.727904/2021-35).
Devem ser mantidas as glosas.
7.4 AJUSTES DE ACRÉSCIMOS DE CRÉDITO DE PAGAMENTOS DE IPTU
A empresa contesta a glosa. Apresenta quadro com os imóveis que aluga e alega
que o IPTU faz parte do encargo contratual do locatário. Tudo faz parte do contrato de aluguel. A
recorrente apresenta jurisprudência do Carf em seu favor.
Registre-se, desde logo, que, não obstante existir jurisprudência em favor do
entendimento da recorrente, a CSRF e a jurisprudência recente têm adotado posição diversa. Veja-
se, como exemplo, os seguintes julgados:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
IPTU.
CONDOMÍNIO.
DIFERENÇAS.
CREDITAMENTO.
PIS/COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de condomínio não se equiparam ao pago a título de reembolso de
IPTU e, consequentemente, não é passível de creditamento nos termos do artigo
3° inciso IV das Leis das contribuições não cumulativas (aluguéis de prédios).
(...)
(Processo: 19311.720253/2017-74; Acórdão: 3301-014.169; Sessão: 19/09/2024;
1a Turma da 3a Câmara da 3a Seção).
----------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NÃO-CUMULATIVIDADE. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os encargos de locação relacionados aos contratos de aluguel (IPTU e Taxas
Condominiais) têm natureza distinta de “aluguel”, de forma que seu creditamento
não encontra amparo no art. 3°, IV, das Leis n° 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
Fl. 12778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
84
(CSRF; Processo: 19515.720828/2018-43; Acórdão: 9303-015.489; Sessão:
17/07/2024).
Adota-se o entendimento da CSRF proferido na decisão acima, por unanimidade,
pelo que se transcreve o seguinte trecho do voto:
O art. 3o, IV, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, autorizam a dedução
de crédito dos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa.
O termo “aluguel” contempla tão somente a remuneração pela locação não
fungível, no sentido definido pela legislação civil (art. 565 da Lei no 10.406/02),
quando uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não,
o uso e gozo de coisa não fungível, mediante o pagamento de retribuição:
Lei n° 10.406/02
“Art. 565. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por
tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa
retribuição”.
Por outro lado, dispõem os art. 23 e 25 da Lei no 8.245/1991, que:
Art. 23. O locatário é obrigado a:
I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou
contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia
útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver
sido indicado no contrato;
(...)
XII - pagar as despesas ordinárias de condomínio.
§1° Por despesas ordinárias de condomínio se entendem as necessárias à
administração respectiva, especialmente:
(...)
b) consumo de água e esgoto, gás, luz e força das áreas de uso comum;
c) limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso
comum;
d) manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos,
elétricos, mecânicos e de segurança, de uso comum;
(...)
§2° O locatário fica obrigado ao pagamento das despesas referidas no parágrafo
anterior, desde que comprovadas a previsão orçamentária e o rateio mensal,
podendo exigir a qualquer tempo a comprovação das mesmas.
(...)
Art. 25. Atribuída ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos tributos,
encargos e despesas ordinárias de condomínio, o locador poderá cobrar tais
verbas juntamente com o aluguel do mês a que se refiram.
Fl. 12779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
85
Assim, não é possível se ampliar o conceito de aluguel para abarcar as despesas
com o condomínio e IPTU.
Primeiro, porque não há relação de acessoriedade entre esses dispêndios e o
aluguel, pois ausente o vínculo de casualidade entre eles. O condomínio é uma
contraprestação às utilidades compartilhadas pelos proprietários ou usuários dos
prédios, servindo também de custeio dos gastos compartilhados, como, por
exemplo, os salários de empregados, materiais de consumo, equipamentos,
serviços prestados ao condomínio, etc.
Já o aluguel é conceituado pelo Código Civil como um negócio jurídico, no qual
uma das partes cede à outra o uso de um bem de sua propriedade em troca de
um pagamento.
Outrossim, o fato de o art. 23, XII, da Lei no 8.245, de 1991, estabelecer a
obrigação do locatário de pagar as despesas ordinárias de condomínio também
não significa que tais despesas componham o valor do aluguel em si. Tanto que o
inciso I do mesmo dispositivo prevê a obrigação do locatário de pagar
pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente
exigíveis.
(...)
Por fim, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento
de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, conforme dispõe o art.
123, do CTN.
Logo, não há amparo legal para o creditamento de IPTU e condomínio.
Assim, é de se negar provimento.
7.5 DEMAIS AJUSTES: Venda de pães, descontos.
Para os ajustes efetuados de acréscimo de crédito, vale, por óbvio, o mesmo
entendimento adotado quanto ao mérito do crédito ou tributação da receita. Em se tratando de
matéria não passível de crédito ou passível de tributação como receita, os ajustes efetuados para
agregar créditos não agregados ou compensar receitas tidas como tributadas indevidamente
também não podem ser validados.
8
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
julgar improcedente o recurso.
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR

Fl. 12780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.763 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722235/2021-13
86

Fl. 12781
DF CARF MF
Original